Tribunal: CARF
Processo: 10611.720180/2019-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2014, 2015, 2016
IMPORTAÇÃO. OCULTAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. MULTA. APLICABILIDADE
A ocultação do real adquirente da mercadoria importada, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros, é punida com a multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria, quando não for possível a aplicação da pena de perdimento, em virtude de a mercadoria não ter sido localizada ou ter sido consumida ou revendida.
IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIRO. PRESUNÇÃO LEGAL. LEGALIDADE
Presume­se por conta e ordem de terceiros, para fins de aplicação do disposto nos artigos 77 a 81 da Medida Provisória no 2.158­35, de 24 de agosto de 2001, a operação de comércio exterior realizada em desacordo com os requisitos e condições estabelecidos na forma da Instrução Normativa SRF no 634, de 24 de março de 2006.
IMPORTAÇÃO. CESSÃO DE NOME. INFRAÇÃO. MULTA DE 10% SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO. ART. 33 DA LEI 11.488/07. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA
A aplicação da multa de 10% do valor da operação, por cessão do nome, nos termos do art. 33 da Lei no 11.488/2007, não prejudica a aplicação da multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias pela conversão da pena de perdimento dos bens prevista no art. 23, inciso V, do Decreto-­Lei no 1.455/76.
A multa do art. 33 da Lei no 11.488/2007 substitui a pena não pecuniária de declaração de inaptidão nos termos do parágrafo único do art. 81 da Lei n° 9.430/96, e não a pena de perdimento.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPUTAÇAO LEGAL
Nos termos do art. 124, I, do CTN e art. 95, II, do Decreto-lei 77/1966, respondem conjuntamente ou isoladamente o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso da importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10611.720180/2019-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.818 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
UNILEVER DO BRASIL LTDA E UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2014, 2015, 2016
IMPORTAÇÃO. OCULTAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA. MULTA. APLICABILIDADE
A ocultação do real adquirente da mercadoria importada, mediante fraude ou
simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros, é punida com a
multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria, quando não for possível a
aplicação da pena de perdimento, em virtude de a mercadoria não ter sido
localizada ou ter sido consumida ou revendida.
IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIRO. PRESUNÇÃO
LEGAL. LEGALIDADE
Presume-se por conta e ordem de terceiros, para fins de aplicação do disposto
nos artigos 77 a 81 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001,
a operação de comércio exterior realizada em desacordo com os requisitos e
condições estabelecidos na forma da Instrução Normativa SRF no 634, de 24 de
março de 2006.
IMPORTAÇÃO. CESSÃO DE NOME. INFRAÇÃO. MULTA DE 10%
SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO. ART. 33 DA LEI 11.488/07. BIS IN
IDEM. NÃO OCORRÊNCIA
A aplicação da multa de 10% do valor da operação, por cessão do nome, nos
termos do art. 33 da Lei no 11.488/2007, não prejudica a aplicação da multa
equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias pela conversão da pena de
perdimento dos bens prevista no art. 23, inciso V, do Decreto--Lei no 1.455/76.
A multa do art. 33 da Lei no 11.488/2007 substitui a pena não pecuniária de
declaração de inaptidão nos termos do parágrafo único do art. 81 da Lei n°
9.430/96, e não a pena de perdimento.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
IMPUTAÇAO LEGAL
Nos termos do art. 124, I, do CTN e art. 95, II, do Decreto-lei 77/1966,
respondem conjuntamente ou isoladamente o adquirente de mercadoria de
procedência estrangeira, no caso da importação realizada por sua conta e
ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10611.720180/2019-23
Fl. 5968
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.818 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720180/2019-23

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer dos
recursos voluntários, e, nas partes conhecidas, rejeitar as preliminares e negar-lhes provimento.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o Conselheiro Laércio Cruz Uliana.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laércio Cruz Uliana Junior, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) e Juciléia
de Souza Lima (Relatora).

Relatório
O presente Recurso Voluntário trata da constituição de crédito por meio de auto
de infração aduaneiro lavrado contra a Unilever Brasil Ltda, CNPJ no 61.068.276/0307-80 e
contra os responsáveis solidários Unilever Brasil Industrial Ltda, CNPJ no 01.615.814/0045-14;
Unilever Brasil Industrial Ltda, CNPJ no 01.615.814/0022-28; Unilever Brasil Ltda, CNPJ no
61.068.276/0001-04 e Unilever Brasil Industrial Ltda, CNPJ no 01.615.814/0001-01, no valor
total de R$ 613.451.649,32 a título de multa de conversão da ordem de 100% sobre o valor
aduaneiro das mercadorias sujeitas a perdimento e que foram revendidas, consumidas ou não
localizadas.
Em sede de fiscalização foi verificada a ocorrência da infração prevista no art. 23
do Decreto-Lei no 1.455/1976, que por bem e resumidamente descrever os fatos, adoto, o
relatório do acórdão recorrido:
"Pelo exposto neste Termo de Verificação Fiscal e Descrição dos Fatos, que é
parte integrante e indissociável do auto de infração, concluiu-se que a empresa Unilever Brasil
Ltda, CNPJ 61.068.276/0307-80, referenciada neste termo também por UB 0307-80, importou
produtos acabados de perfumaria e higiene pessoal, classificados na NCM 3307.20.10
(desodorantes líquidos), utilizando-se fraudulentamente da empresa Unilever Brasil Industrial
Ltda (UBI), CNPJ 01.615.814/0045-14, então controlada por sua matriz, Unilever Brasil Ltda,
CNPJ 61.068.276/0001-04.
A empresa Unilever Brasil Industrial, CNPJ 01.615.814/0045-14, referenciada
neste termo também por UBI 0045-14, que figurou no plano formal como a importadora perante
o Fisco Federal, simulou transferências das mercadorias importadas e objeto da presente
Fl. 5969
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.818 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720180/2019-23

fiscalização para a filial Unilever Brasil Industrial, CNPJ 01.615.814/0022-28, referenciada
também por UBI 0022-28, que por sua vez simulou operações de vendas para a filial UB 0307-
80, empresa fiscalizada. Todas as citadas empresas fazem parte do grupo Unilever do Brasil, do
qual a matriz da filial da UB ora fiscalizada figurava como controladora.”
Apresentam quadro/tabela ilustrativa da composição do quadro societário das
aludidas empresas e discorrem:
“No curso da ação fiscal que culminou no presente lançamento,
verificou-se que as mercadorias importadas formalmente pela UBI 0045-
14, eram “revendidas” à UB 0307-80, com baixíssimas margens de
lucro (até mesmo prejuízo) em comparação com as margens praticadas
nas vendas da filial da UB a seus clientes atacadistas ou varejistas.
O intuito era claro: sonegação de tributos, em especial IPI, Pis/Pasep e
Cofins. Ao interpor uma pessoa, a real importadora, UB 0307-80, não
desejava ser equiparada a industrial, o que lhe imporia não apenas o
recolhimento do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI nas
saídas de bens, mas também obrigações acessórias adicionais, inclusive
a apresentação de declarações fiscais e a escrituração dos livros de
apuração do IPI. Da mesma forma, o Pis/Pasep e a Cofins eram
concentrados apenas nas saídas do aparente importador, a UBI 0045-14
(a incidência destes tributos é monofásica na NCM analisada nesta ação
fiscal), não incidindo nas saídas do próximo elo da cadeia, a UB 0307-
80.”
Assinalam que existia revesamento entre os administradores das
empresas matrizes, e que não foram apresentados tratativas comerciais
acerca dos prazos, preços, condições de negociação das mercadorias
importadas. Aduzem que o prazo de desembaraço aduaneiro realizado
pela importadora, Unilever Brasil Industrial (CNPJ 01.615.814/0045-
14) e entrega das mercadorias à Unilever Brasil Ltda (CNPJ
61.068.276/0307-80) mostrou-se extremamente exíguo, de dois dias em
média, além de não ter sido constatado a existência de local físico para
descarregamento e armazenagem das mercadorias nas instalações da
Unilever
Brasil
Industrial
(CNPJ
01.615.814/0045-14
e
01.615.814/0022-28), onde se requer funcionários treinados e
procedimentos de segurança específicos, tal como verificado nas
respostas às intimações, bem como das diligências realizadas. Apontam
que:
“O fato de as mercadorias não serem descarregadas e terem
necessidade de manuseio específico, foi comprovado pela resposta do
contribuinte ao Termo de Intimação Fiscal 0756-005, especificamente na
resposta aos subitens 2.1 a 2.5.
Tudo isso leva à conclusão de que as mercadorias desembaraçadas
seguiam direto da alfândega para a UB 0307-80, passando pelo
estabelecimento que figurava como importador, UBI 0045-14, apenas
Fl. 5970
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.818 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720180/2019-23

para emitir nota fiscal de transferência para a UBI 0022-28, que no
mesmo momento emitia nota fiscal de venda para a UB 0307-80.”
Ponderam que a Unilever Brasil Ltda (CNPJ 61.068.276/0307-80) era a
verdadeira adquirente e destinatária das mercadorias importadas, as
quais, todavia, tinham a Unilever Brasil Industrial (CNPJ
01.615.814/0045-14), como importadora formal. Explanam que a
Unilever Brasil Industrial (CNPJ 01.615.814/0045-14), importadora, e a
Unilever
Brasil
Industrial
(CNPJ
01.615.814/0022-28),
intermediária/distribuidora, tinham o endereço cadastral na mesma
planta industrial.
Declinam que:
“Afora o disposto nos itens anteriores, a UBI 0045-14, que figurava
como importador direto das mercadorias objeto da presente fiscalização,
não apresentou nenhum elemento convincente de que era a real
adquirente das mercadorias acabadas e de que aconteceram os negócios
jurídicos questionados, que envolvem tanto as supostas transferências
das mercadorias importadas para a UBI 0022-28, quanto as supostas
vendas dessa para a UB 0307-80.
Quando solicitados à empresa elementos de comprovação comuns a
negócios jurídicos similares, tais como, demonstração de margem de
lucro razoável; estrutura para armazenagem dos produtos acabados
importados objeto da presente fiscalização, na eventualidade do negócio
jurídico não se concretizar no prazo ou se concretizar parcialmente;
comprovação de que as mercadorias eram descarregadas e conferidas
pelo suposto importador, ou pela filial que os produtos eram
supostamente transferidos; tratativas comerciais como quantidades,
prazos e preços entre o importador e o comprador; solicitações de
compra, entre outros, o importador se restringiu a apresentar um
contrato em termos genéricos onde consta na parte Aditamento
Contratual assinado em 26 de agosto de 2015 a vigência em data
retroativa, qual seja, em 01 de agosto de 2013. No referido Aditamento
Contratual consta assinatura de um Administrador que à época da
assinatura figurava como administrador tanto na Unilever Brasil
Industrial Ltda. quanto na Unilever Brasil Ltda.
Com base nos indícios probatórios acima descritos e que serão
comprovados ao longo deste Termo de Verificação Fiscal, além da
análise das respostas do contribuinte aos Termos de Intimação efetuados
no curso da fiscalização chega-se à seguinte conclusão:
a) A empresa Unilever Brasil Ltda é quem efetivamente tomava as
decisões do grupo no que se refere às importações fiscalizadas. Parte
das despesas incorridas nas operações (frete nacional) foram suportadas
com recursos saídos de contas bancárias da Unilever Brasil Ltda, CNPJ
61.068.276/0001-04;
Fl. 5971
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.818 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720180/2019-23

b) As pessoas responsáveis pelo processo de importação incluindo
formalização dos pedidos de compra não eram funcionários da UBI
0045-14 e de nenhuma outra empresa do grupo no Brasil;
c) As mercadorias importadas através das Declarações de Importação
fiscalizadas, tinham como únicos compradores filiais da Unilever Brasil
Ltda, CNPJ 61.068.276/0001-04, a saber, UB 0307-80, e filial UB, CNPJ
61.068.276/0037-07.
d) A UB 0307-80 é a empresa responsável pela distribuição dos produtos
no mercado interno, enquanto que a UBI 0045-14 é empresa industrial
responsável pela fabricação de produtos, o que demonstra que enquanto
a importação de insumos por esta última é justificável, o mesmo não
pode ser dito em relação a importação de produtos acabados, os quais
só fariam sentido se fossem importados pelo distribuidor. As
mercadorias fiscalizadas já eram destinadas previamente à UB 0307-80;
e) A UB 0307-80 era a real adquirente das mercadorias importadas e
objeto da fiscalização, simulando uma importação efetuada pela UBI
0045-14 e uma transferência das mercadorias para outra filial que por
fim simulava uma venda para a empresa que as mercadorias eram
inicialmente destinadas, qual seja a UB 0307-80, que era a real
beneficiária das importações fiscalizadas. Estas simulações e ocultação
do real adquirente e destinatário das importações fiscalizadas geraram
um grande prejuízo ao erário, culminando em uma redução considerável
no montante dos tributos devidos;
O presente auto de infração abrange o lançamento ex officio da multa de
valor equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias importadas pela
UBI 0045-14, cujo real adquirente e destinatário das importações
fiscalizadas era a UB 0307-80, em decorrência do disposto no § 3o do
art. 23 do Decreto-Lei no 1.455 de 1976.
Decreto-Lei no 1.455/1976
“Art. 23. [...]
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa
equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao
preço constante da respectiva nota fiscal ou documento equivalente, na
exportação, quando a mercadoria não for localizada, ou tiver sido
consumida ou revendida, observados o rito e as competências
estabelecidos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. (Redação
dada pela Lei no 12.350, de 2010)”
O auto de infração de multa por cessão de nome está controlado pelo
Processo Administrativo Fiscal no 10611.720.181/2019-78.”
Fl. 5972
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.818 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720180/2019-23

No tópico seguinte (2) passam a tratar sobre a ação fiscal executada, os
procedimentos realizados, os documentos solicitados, os prazos
fornecidos, as informações obtidas, as diligências promovidas, etc,
inclusive ilustrando com gráficos as constatações apuradas. Trazem e
elencam diversos elementos comprobatórios que embasaram a conclusão
de que a autuada não era a real destinatária dos produtos importados.
No tópico posterior (3), aventam sobre as ações fiscais anteriores
realizadas junto ao grupo Unilever, destacando que este grupo
empresarial objetivava um “planejamento tributário” que na prática
teria se revelado em fraude contra a Fazenda Pública. Passa então a
descrever as ações ficais em espécie, realizadas por outras unidades da
RFB, bem como os processos administrativos onde os lançamentos
tributários
decorrentes
foram
consolidados
(Processos
19515.001904/2004-12; 19515.001905/2004-67; 10830.720562/2010-
34;
10830.727214/2013-31;
11.829.720047/2014-80
e
11829.720033/2016-28), e as verificações e conclusões delas extraídas.
Arrematam nos seguintes moldes, in verbis:
Pode-se concluir, a partir da leitura das ações fiscais acima, que, após a
cisão do patrimônio da Unilever Brasil Ltda em 2001, a qual cedeu seus
estabelecimentos industriais para integralizar o capital social da IGL
Industrial Ltda, o Fisco Federal, por pelo menos cinco vezes até aqui
(relativamente aos períodos de 2001 a 2003, 2006 a 2007, 2008 a 2010 e
2011 a 2015), autuou o grupo Unilever, com fundamento principal nos
efeitos decorrentes de tal cisão.

Fica evidente que o grupo Unilever praticou o que considerava um
“planejamento tributário” ao separar sua operação em indústria (IGL,
que viria a ser chamada UBHPL até ser, finalmente, incorporada pela
UBI) e distribuição (UB). Pretendia com isso, reduzir o montante dos
tributos Pis/Pasep, Cofins e IPI a recolher, especialmente após a edição
da Lei no 10.147/2000, que mudou a forma de incidência das
contribuições sociais sobre desodorantes, condicionadores, escovas de
dente, entre outros.
Nas cinco ações fiscais, foi constatado pela autoridade competente que
tal “planejamento” foi determinante para a prática da fraude tributária
contra a Fazenda Nacional. Frise-se: não se está aqui a dizer que a
separação da operação do grupo Unilever em empresa industrial e
empresa comercial distribuidora tenha tido como única motivação a
sonegação dos tributos federais. É possível que o grupo tenha
vislumbrado e conseguido ganhos de produtividade e eficiência em
outras frentes. Afirma-se apenas que a prática da fraude tributária não
teria sido possível sem a separação das operações industrial e
comercial.
Fl. 5973
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.818 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720180/2019-23

Da mesma maneira, o presente auto de infração não desconsidera a
personalidade jurídica de qualquer das empresas autuadas. Ambas
empresas possuem patrimônio e receitas, portanto existem de fato. Mas,
como ficará demonstrado, a empresa industrial, UBI, cedeu o nome para
realizar
as
importações
promovidas
pela
empresa
comercial
distribuidora, UB, o que configura infração aduaneira punível com a
pena de perdimento das mercadorias, ou multa equivalente ao valor
aduaneiro.”
No tópico subseqüente (4) tecem considerações sobre a infração de
ocultação do sujeito passivo, apontando o embasamento legal para tanto
e sustentam que:
“Saliente-se que, no presente caso,não se concluiu pela interposição
presumida, mas sim à simulação comprovada tendente a ocultar o real
promotor do ingresso das mercadorias estrangeiras no país, aquele, de
fato, interessado na importação das mercadorias e real beneficiário das
operações.
A ocultação do real adquirente é artifício empregado para afastar
obrigações tributárias principais e acessórias, quais sejam:
(a) não figurar como contribuinte “equiparado a industrial” e evitar a
incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados nas operações
subsequentes, em alguns casos também do Pis/Pasep e da Cofins;
(b) não se submeter a procedimentos fiscais de habilitação para atuar no
comércio exterior;
(c) burlar o limite da pequena monta no caso de pessoa habilitada a
operar na modalidade simplificada;
(d) não se submeter a controles administrativos dos órgãos públicos
intervenientes nas operações de comércio exterior;
(e) praticar o subfaturamento ou outras fraudes na importação, expondo
apenas a pessoa intermediária e não o real adquirente das mercadorias,
entre outros.
Além disso, o uso de interposta pessoa interfere na avaliação do risco da
operação, mensurada em função do perfil e histórico cadastral dos
intervenientes aduaneiros envolvidos. Como se observa, a legislação
pertinente demonstra uma preocupação que vai além do simples
recolhimento de tributos no momento do registro da declaração de
importação.”
Articulam sobre a legislação do IPI que equipara o importador à
industrial e enfrentam, em seguida, as questões afetas à configuração da
infração, bem como perfazem análises sobre a importação por conta e
Fl. 5974
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.818 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720180/2019-23

ordem de terceiros e importação por encomenda, e suas peculiaridades e
distinções legais. Explanam sobre a infração da cessão de nome para
acobertamento do real beneficiário das mercadorias importadas.
Trazem à baila novamente no tópico de número 5 ponderações sobre o
grupo empresarial Unilever, discorrendo sobre a organização societária
do grupo e das sua empresas integrantes, inclusive sobre o quadro de
diretores.
Redigem novo tópico (6) debruçando-se sobre as origens do
planejamento tributário do grupo Unilever, expondo as várias nuances
aferidas, inclusive com as implicações e desdobramentos de ordem
tributária relacionadas, notadamente àquelas afetas ao PIS/Pasep, à
Cofins e ao IPI. Em outra parcela deste tópico, erigem argumentos sobre
as mercadorias importadas, ilustrando-as com tabelas e gráficos, e
repisam depois a seara das alterações legislativas promovidas sobre o
PIS/Pasep e sobre a Cofins pelas Leis no 9.718/1998 e no 10.147/2000.
Ofertam tópico (7) ventilando as margens de lucro praticadas nas
operações entre as empresas do grupo Unilever e a conseqüente
supressão ou redução no recolhimento de valores concernentes ao
PIS/Pasep, a Cofins e ao IPI, demonstrado por meio de exemplos
concretos (tabelas, gráficos e quadros demonstrativos) tal prática e seus
efeitos sobre as aludidas exações.
O tópico superveniente (8) foi destinado a detalhar mais elementos
fáticos e jurídicos que reforçam os indícios de ocultação do real
adquirente dos produtos importados, explanando sobre processos e
procedimentos de recebimento, guarda, armazenagem, e transporte das
mercadorias, bem como os prazos praticados. O subtópico que segue
sinaliza as operações de transferência das mercadorias importadas para
a Unilever Brasil Industrial, CNPJ 01.615.814/0022-28, apontada como
a empresa do grupo que intermediava as operações entre a importadora
(Unilever Brasil Industrial - CNPJ 01.615.814/0045-14), recebendo os
produtos desta e repassando-os à Unilever Brasil Ltda (CNPJ
61.068.276/0307-80), verdadeira destinatário dos mesmos. Iniciam outro
subtópico para versar sobre os funcionários que efetuavam os pedidos de
compra dos produtos importados, destacando que estes não constavam
no quadro de funcionários da importadora, os quais, em verdade,
trabalhavam na Unilever da Argentina. Mencionam também a atuação
dos diretores das empresas envolvidas nas operações, que em muitos
casos faziam integravam a diretoria de duas ou mais empresas do grupo
envolvidas nas operações em análise. Apontam ainda a coincidência de
funcionários respondendo por mais de uma empresa. O subtópico
posterior se dedica a relatar os trâmites das importações do
desembaraço até a sua entrega nas filiais da Unilever Brasil,
enriquecido com gráficos e trechos de documentos entregues à
Fiscalização. O último subtópico aventa sobre a destinação das
mercadorias importadas e classificadas na NCM 3307.20.10, objeto da
Fl. 5975
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.818 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720180/2019-23

ação fiscal, no período de 10/2014 a 12/2017, com um valor CIF da
ordem de R$ 662.630.044,38 e que foram exclusivamente (em sua
totalidade)
endereçadas
à
Unilever
Brasil
Industrial,
CNPJ
01.615.814/0022-28. Tais mercadorias foram posteriormente destinadas,
em sua quase totalidade (96% das vendas), à Unilever Brasil Ltda, filial
de CNPJ 61.068.276/0307-80, e os outros 4% endereçados à filial de
CNPJ 61.068.276/0037-07.
O tópico de número 9 explica como foram levantados os valores
lançados no presente Auto de Infração, o de número 10 trata da
responsabilidade e da solidariedade dos sujeitos passivos, o de número
11 dos aspectos verificados na ação fiscal, e o último deles, de número
12, dos documentos juntados.
Foram colacionados aos fólios os documentos de fls.165/680.
Cientificados os sujeitos passivos por meio dos respectivos Domicílios
Tributários Eletrônicos – DTEs, estes apresentaram a impugnação de
fls.701/748.
Inicialmente realçam a tempestividade de sua peça de defesa (tópico I) e
depois passam a fazer uma síntese dos fatos afetos à ação fiscal
realizada, discorrendo sobre o Auto de Infração (tópico II) e sobre o
Termo de Verificação Fiscal (tópico III), concluindo que:
“13. Contudo, conforme será demonstrado nesta impugnação, o
Estabelecimento Importador da UBI efetuou importações na modalidade
direta obedecendo todos os requisitos exigidos para tanto. Além disso, os
fatos coletados pelo TVF não são suficientes para caracterizar uma
potencial fraude ou simulação a fim de se concluir que houve ocultação
do real importador. Em outras palavras, embora a UBR Louveira tenha
adquirido os produtos importados pela UBI Pouso Alegre, a importação
se deu pela UBI, que revendeu as mercadorias importadas à UBR. Antes
de demonstrar o cumprimento dos requisitos pelo Estabelecimento
Importador da UBI para caracterização da importação direta, as
Requerentes passam a demonstrar a ilegitimidade passiva da UBI.”
O tópico IV advoga a tese de que a imputação, pela Fiscalização, de
responsabilidade solidária da Unilever Brasil Industrial, tanto o
estabelecimento importador, quanto a matriz e o centro de distribuição
(intermediário) não merece prosperar na medida em que já existiu a
autuação da Unilever Brasil Industrial pela infração de cessão de nome
para o acobertamento do real adquirente das mercadorias, prevista no
art.33 da Lei no 11.488/2007, que inclusive teria revogado o art. 23 do
Decreto-Lei no 1.455/1976. Defendem que não é razoável que as penas
de 10% sobre o valor aduaneiro (sanção pela cessão do nome) e a de
100% sobre o valor aduaneiro das mercadorias passíveis de perdimento
e que foram revendidas, consumidas ou não localizadas (art. 23, V, §§1o
e 3o do Decreto-Lei no 1.455/1976) sejam aplicadas cumulativamente, o
Fl. 5976
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-013.818 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720180/2019-23

que configura um bis in idem ilegal, e transcreve jurisprudência
administrativa.
Concluem
seu
posicionamento
postulando
pelo
reconhecimento da ilegitimidade da Unilever Brasil Industrial
(estabelecimento importador, matriz ou centro de distribuição) para
figurar no pólo passivo da autuação pelas razões supra declinadas.
Passam então a expor os motivos pelos quais entendem que improcede a
autuação (tópico V).
O primeiro argumento (5.1) neste sentido reside no fundamento de que
as operações de importação foram realizadas de forma direta, ou seja,
tendo como destinatária dos produtos importados a própria
importadora. Tecem consideração gerais sobre as modalidades de
importação direta, importação por conta e ordem de terceiros e
importação por encomenda e passam ao caso concreto quando
sustentam a caracterização das operações de importação realizadas
como sendo por via direta.
Aduzem que não foi o caso de importações por conta e ordem posto que
tal modalidade exige a celebração de um contrato formal entre o
adquirente e o importador para a prestação de serviços de importação, o
que inexiste no caso em análise, bem como não existe comprovação de
que os recursos financeiros foram fornecidos pela Unilever Brasil Ltda
(CNPJ 61.068.276/0307-80) e explana neste sentido:
“37. Com efeito, não deve prosperar a afirmação do TVF de que a UBR
teria arcado parcialmente com as despesas de importação. Isso porque a
Requerente comprovou que houve acerto de contas entre as empresas em
relação a essas despesas (vide resposta à intimação de 24.7.2019 e
documentos
que serão abordados
em tópico oportuno desta
Impugnação). Note-se ainda que, para afirmar que parte das despesas
foram pagas com recursos da UBR, a D. Fiscalização teria que ter
analisado, operação por operação, como os pagamentos foram feitos,
inclusive mediante analise de notas fiscais e extratos bancárias, o que
não ocorreu.”
Argúem que também não foi o caso de importação por encomenda,
porquanto, ainda que nesta modalidade os recursos sejam do
importador, se faz necessário a presença de contrato firmado entre o
importador e o encomendante, o que também não se verificaria no caso
vertente. Assinalam que:
“39. Na situação sob análise, não há qualquer evidência de que a UBR
estaria vinculada à UBI na condição de encomendante predeterminada
(até porque isso não existe). Além disso, o fato de as mercadorias terem
sido comercializadas pela UBI à UBR não caracteriza, necessariamente,
que a UBR tenha figurado como encomendante predeterminada ou que
essas empresas tenham celebrado contrato tácito, na medida em que a
Fl. 5977
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-013.818 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720180/2019-23

UBI, se pretendesse, poderia vender as mercadorias importadas a outra
empresa.
40. Portanto, como não há na lei quais seriam os requisitos da
importação direta, esta é verificada quando afastadas as hipóteses de
importação por conta e ordem e por encomenda. No caso concreto, não
há dúvidas de que a importação por conta e ordem e por encomenda não
se concretizaram, como visto. Já as formalidades da importação via
direta, por sua vez, foram atendidas pela UBI e, portanto, a UBI é a real
importadora das mercadorias importadas objeto da presente autuação.
Confira-se:”
Apresentam quadro demonstrativo dos requisitos para importação direta
e sua correlação para como o caso concreto e elencam, em seguida, as
providências que foram tomadas diretamente pela Unilever Brasil
Industrial - CNPJ 01.615.814/0045-14 (importadora) para as operações
de importação em tela. Ressaltam a capacidade financeira da
importadora, detentora de expressivos recursos monetários, e concluem:
“Portanto, todas as características das operações autuadas demonstram
que foram realizadas via direta pela UBI, razão pela qual não há motivo
que justifique a alegação de cessão de nome de pessoa jurídica para
acobertamento de terceiros no comércio exterior e a imposição da multa
sob discussão.”
45. Ora, se a discussão travada nestes autos não é tributária, mas
aduaneira, o ponto chave para o deslinde desta controvérsia é a
verificação do cumprimento ou não das regras aduaneiras que, como
visto neste tópico, foram observadas, razão pela qual é evidente a
necessidade de cancelamento da multa imposta uma vez que a UBI é a
efetiva importadora e, portanto, não figurou como “importadora
ostensiva”. Releva-se absurda qualquer afirmação no sentido de que
representaria simulação/prestação de declaração falsa (artigo 167 do
CC) a inserção, nas DI’s, da informação de que a Requerente era a
importadora e adquirente das mercadorias.”
A segunda tese contestatória neste sentido (5.2) reside na assertiva de
que inexistiu interposição fraudulenta de terceiros no comércio exterior,
infração esta que não teria restado caracterizada no caso em questão,
posto que tal infração tem como alvo empresas de fachada ou fantasmas,
o que não é o caso dos autos. Pontuam que:
“54. Diante do exposto, se: (i) o histórico das penalidades por
interposição fraudulenta de terceiros demonstra que se visa atingir,
nesse tipo de fiscalização, empresas “de fachada” ou “fantasmas”; e (ii)
os bens jurídicos tutelados pela legislação e jurisprudência que tratam
de interposição fraudulenta são a proteção à economia e mercado
internos,
ao controle aduaneiro
e a repressão à empresas
irregulares/entrada clandestina de mercadorias no País, não há dúvidas
Fl. 5978
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-013.818 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720180/2019-23

de que a D. Fiscalização se excedeu ao impor às Requerentes a multa
ora combatida.
55. Cumpre reiterar que as Requerentes não oferecem qualquer risco à
economia ou mercado interno (muito pelo contrário), tampouco ao
controle aduaneiro, eis que todas as informações foram prestadas com
clareza, o que não pode ser desconsiderado na análise da procedência
ou não das multas que lhes foram impostas.”
Redigem nova linha de fundamentação impugnatória (5.3) onde
sustentam a inocorrência da infração, bem como a ausência de
simulação ou fraude. Trazem preambularmente considerações gerais
sobre a estrutura do grupo Unilever (A), colacionando ementas de
julgados administrativos, aduzindo que tal estrutura empresarial segue o
modelo mundial adotado pelo grupo Unilever, a qual é perfeitamente
regular e edificada de forma o obter ganhos de eficiência e
produtividade em seu ramos de atividades.
Em outro ponto (B), apresentam sua versão para as operações de
transferência de mercadorias do importador Unilever Brasil Industrial
(CNPJ 01.615.814/0045-14) para a Unilever Brasil Industrial (CNPJ
01.615.814/0022-28), que denominam de CDI (centro de distribuição) da
UBI, fomentando que tal operação era perfeitamente lícita e regular, não
tendo ocorrido, em verdade, nenhuma das irregularidades apontadas
pela Fiscalização, notadamente àquelas que afetariam a incidência do
IPI. Narra que a estrutura utilizada, especialmente no que cinge ao
estabelecimento em tela, obedece à legislação do Estado de Minas
Gerais para a fruição e gozo dos benefícios fiscais atinentes ao ICMS,
inexistindo qualquer irregularidade neste aspecto.
Ponderam, em outro subtópico (C), que não teria existido qualquer tipo
de fraude ou simulação nas operações de venda de mercadorias
realizadas entre as empresas do grupo. Defendem que as tratativas
comercias da empresa são os próprios pedidos de compra registrados no
sistema informatizado do grupo e já anexados aos autos.
Quanto ao fato de os funcionários responsáveis pelas compras (ii) serem
da Unilever Argentina, explica que isto garante maior precisão às
operações, evitando falhas e facilitando os procedimentos operacionais,
inexistindo, novamente, qualquer irregularidade neste aspecto.
No que cinge ao prazo entre o desembaraço aduaneiro e a venda das
mercadorias importadas (iii), que a Fiscalização teria indicado como
extremamente curtos, de dois dias em média, destaca que tal prazo deve
ser considerado a partir da data do pedido de compra até o efetivo
desembaraço aduaneiro, que tais prazos variaram de 10 a 34 dias nas
operações de interesse, e que se trata unicamente de eficiência logística,
extremamente necessária para o tipo de produto em questão
(desodorantes líquidos), produtos de alta circulação.
Fl. 5979
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-013.818 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720180/2019-23

No que tange à entrega das mercadorias (iv), especificamente quanto às
elocubrações da Fiscalização no que pertine a inexistência de local
físico para descarregamento e armazenagem dos produtos e de
funcionários habilitados para lidar com este tipo de carga, que envolve
aspectos de segurança em seu trato, articulam que:
“89. Contudo, vale mencionar que isso não é verdade, na medida em que
o CDI da UBI possui galpão com espaço para estocagem desse tipo de
produto. Além disso, os próprios caminhões utilizados para o transporte
das mercadorias podem ser considerados locais adequados para
armazenagem desse tipo de carga. Note-se, nesse sentido, que inclusive
consta na nota fiscal de entrada emitida pelo Estabelecimento
Importador a seguinte observação: “Declaramos para os devidos fins,
que as mercadorias constantes desta nota fiscal estão acondicionadas de
forma adequada para suportar os riscos normais de carregamento,
transporte, estiva, baldeação, transbordo e descarregamento, conforme
regulamentação em vigor”.
Declinam, no subtópico (v), intitulado de “Tipo do produto importado”,
que a Fiscalização asseverou que “a UBI é a empresa industrial do
Grupo Unilever e a UBR é a comercial, supostamente só faria sentido a
UBI adquirir insumos. Os produtos acabados (como é o caso dos
desodorantes líquidos) deveriam ter sido importados pela UBR", todavia,
esclarece que: “Isso, contudo, não faz sentido quando se analisa a
operação do Grupo Unilever no Brasil, tendo em vista que a UBI é a
empresa do Grupo responsável pela elaboração do plano de produção e
disponibilização de produtos, o que envolve a importação.” Esclarecem
que a Unilever Brasil Industrial é quem gerencia os processos de
importação e produção do Grupo Unilever em solo pátrio, e que possui
grande expertise na atividade de importação de produtos. Informa ainda
que a SEFAZ/MG admite a possibilidade de importação de produtos
acabados pela importadora, e transcreve trecho do Regime Especial
concedido pelo Estado de Minas Gerais.
Quanto às margens de lucro das operações, que a Fiscalização apurou
como negativa durante o período fiscalizado, não teria considerado que
em 2016 houve margem positiva. Acrescentam que:
“97. Além e mais importante do que isso, em relação ao período de
2015, em que supostamente foi identificada margem de lucro negativa,
vale esclarecer que a Requerente, em evidente boa-fé e com o intuito de
adimplir todas as suas obrigações tributárias, revisitou sua apuração de
IPI e verificou que havia, de fato, a necessidade de se complementar o
montante recolhido em razão da venda de produtos importados pelo CDI
da UBI à UBR, tendo em vista que, por um equívoco, a Requerente teria
aplicado valor inferior ao preço de custo nessas operações específicas.
Nesse contexto, conforme atestam os documentos anexos, foram emitidas
notas fiscais complementares e efetuados recolhimentos complementares
(doc. no 12), que foram devidamente acrescidos de juros e que houve a
Fl. 5980
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-013.818 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720180/2019-23

devida retificação da Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais.”
Salientam que a apuração da Fiscalização nesta seara se mostrou
equivocada, porquanto desconsiderou documentos e recolhimentos
complementares realizados, e que:
“102. Ainda que assim não fosse, o que se admite por mera
argumentação e levando em consideração o que constou no TVF (que
não reflete a realidade, frise-se), eventual existência de margens
negativas em relação a alguns produtos não representa, em
absoluto, qualquer tentativa de manipulação quanto ao montante de
tributos a ser recolhido. Isso porque, a depender da essencialidade do
produto, situação econômica do País, concorrência, dentre inúmeros
outros fatores que podem afetar a estratégia comercial de determinado
produto, as margens negativas podem ocorrer em determinadas
operações. O que importa para a UBI é que tenha, ao final do período,
lucro, ainda que seja necessário abrir mão de lucro em alguns produtos
em prol de aumento de vendas/conquista de mercado.
103. Nesse contexto, vale mencionar que a atividade principal da UBI de
Pouso Alegre é a industrialização de produtos alimentícios (vide lista
anexa, em que há descrição e NCM – doc. no 14 – Arq_Nao_Pag04) e a
alíquota de IPI para esses alimentos é de zero por cento. Mesmo nessa
situação (inexistência de IPI a recolher), é possível que haja operações
em que os alimentos tenham sido vendidos com margem de lucro
negativa, em razão das já mencionadas estratégias comerciais.
104. Vale reiterar ainda que a baixa margem de lucro da UBI, se
comparada aos preços praticados pela UBR, não evidencia em absoluto
intuito sonegador do Grupo Unilever, que supostamente visaria recolher
menos IPI, PIS e COFINS monofásicos em razão da utilização, como
base de cálculo, dos preços praticados pela UBI. Isso porque o
Estabelecimento Importador da UBI somente fabrica alimentos em
relação aos quais não se exige IPI, PIS e COFINS monofásicos. Ou seja,
ainda que esses tributos fossem calculados com base nos preços
praticados pela UBR, o montante a recolher seria zero.
105. Não se pode desconsiderar, ainda, que os preços praticados pela
UBR são superiores pois a UBR incorre em diversos custos que não são
suportados pela UBI, como por exemplo, logística, comercial e
marketing. Note-se que a UBR reiteradamente é classificada como uma
das empresas brasileiras que mais investe nesse setor de publicidade.
Além disso, a UBR suporta riscos de inadimplência que não são
verificados na UBI. Enfim, trata-se de operações distintas (industrial x
comercial), que envolvem custos e riscos completamente diferentes, de
modo que os preços praticados pelas empresas não teriam como ser
iguais.”
Fl. 5981
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-013.818 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720180/2019-23

Em outra parcela de sua esteira de argumentação (vii), asseveram que
as despesas com o frete nacional não teriam sido pagas pela Unilever
Brasil Ltda (CNPJ 61.068.276/0307-80), tal como afirmado pela
Fiscalização, mas sim pela importadora, a Unilever Brasil Industrial
(CNPJ 01.615.814/0045-14). Em verdade, os fretes pagos pela Unilever
Brasil Ltda foram posteriormente reembolsados Unilever Brasil
Industrial, não existindo, desta forma, após o acerto de contas, nenhuma
despesa relacionada á importação à cargo da Unilever Brasil Ltda
(CNPJ 61.068.276/0307-80).
Apresenta em outro subtópico suas considerações sobre as Fiscalização
anteriores, expondo que todas elas foram encerradas no âmbito
administrativo em favor das empresas ou ainda estão pendentes de
julgamento pelo Poder Judiciário.
No item de número 5.4 perfilham linha de fundamentação defendendo
que inexistiu qualquer dano ao Erário no caso concreto, razão pela qual
não é possível a aplicação da multa de conversão em face ao consumo,
revenda ou não localização das mercadorias, uma vez que estas não
seriam passíveis de perdimento. Colaciona jurisprudência administrativa
e judicial e postulam que, ainda que as autuadas tivessem supostamente
incorrido na infração imputada, apenas aplicaria-se a multa de 10% do
valor aduaneiro pela cessão de nome para o acobertamento do real
adquirente dos produtos importados, prevista no art. 33 da Lei no
11.488/2007, em razão dos preceitos do art. 106, II, "c", do Código
Tributário Nacional, que determina que a lei se aplica a ato ou fato
pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na
lei vigente ao tempo em que foi praticado. Dissertam:
“124. Desse modo, como o instituto da retroatividade benigna previsto
no artigo 106 do CTN é cabível ao caso, bem como considerando que a
UBI já está sendo responsabilizada pela multa prevista no artigo 33 da
Lei
n
11.488/07
nos
autos
do
processo
administrativo
no
10611.720.181/2019-78 (vide doc. no _), conclui-se que a multa exigida
por meio do Auto de Infração ora impugnado é indevida, haja vista se
basear em preceito já revogado e, portanto, deverá ser integralmente
cancelada.
125. Pelo exposto, considerando que o dano ao Erário é a única suposta
conduta pela qual as Requerentes foram de fato autuadas e que a
estrutura operacional das empresas do Grupo ao qual pertencem não
causou qualquer prejuízo patrimonial aos cofres públicos, notadamente
naquilo que se refere a importações com relação às quais a D.
Fiscalização não efetua qualquer lançamento complementar a título de
tributos supostamente devidos, resta demonstrada a inocorrência da
infração descrita no Auto de Infração ora impugnado.”
No tópico de número 5.5 apresenta precedentes do CARF para casos de
interposição fraudulenta de terceiros em operações de comércio exterior
Fl. 5982
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-013.818 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720180/2019-23

que lhe seriam favoráveis, e compila quadro demonstrativo de tais
decisões, bem como colaciona ementas, concluindo que:
“129. Diante de todo o exposto, em razão da falta de comprovação, por
parte da D. fiscalização, de que a UBI e/ou a UBR agiram de forma
fraudulenta ou simulada (comprovação impossível em caso envolvendo
Grupo Econômico de reputação mundialmente ilibada), e considerando
ainda a jurisprudência atual do E. CARF, não há dúvidas de que a
infração imputada à Requerente não restou caracterizada, razão pela
qual deve ser afastada a multa equivalente à pena de perdimento das
mercadorias importadas entre 2014/2016”
No tópico seguinte, cujo título é “VI. IMPOSSIBILIDADE DE
INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE MULTA, defendem que não é possível
a aplicação de juros sobre multa. Cita o Parecer MF no 28, de
02/04/1998 e transcreve jurisprudência administrativa, concluindo que:
“135. Dessa forma, as Requerentes consideram ter demonstrado a
impossibilidade de cobrança de juros à taxa SELIC sobre a multa
aplicada no presente caso e, tendo em vista a exclusão da incidência dos
juros sobre os valores das multas fiscais em casos julgados pelo E.
CARF, as Requerentes pleiteiam lhes seja dado o mesmo tratamento
dispensado a outros contribuintes em situação semelhante, conforme
descrito acima.”
Na parte final da sua peça contestatória, as impugnantes pleiteiam pelo
reconhecimento da ilegitimidade passiva da Unilever Brasil Industrial
para figurar no pólo passivo da lide, pelo afastamento da multa imposta
em razão do advento do art.33 da Lei no 11.488/2007, que impõe a
aplicação do princípio de retroatividade benigna do CTN, pela
improcedência da autuação em razão da inexistência de dano ao Erário
e de interposição fraudulenta de terceiros no caso vertente e, caso
persistam quaisquer dúvidas sobre algum aspecto da lide, que seja
convertido o julgamento em diligência, apresentando um único quesito
neste ponto, qual seja, a solicitação para análise se todos os requisitos
da importação direta foram cumpridos, e indica o nome e dados de seu
assistente técnico. Requerem, ao final, que caso não sejam acolhidos
seus pedidos, que ao menos seja excluída a Unilever Brasil Industrial do
pólo passivo e afastada a cobrança de juros sobre as multas.
Cientificada do lançamento, a Recorrente apresentou Impugnação a qual, por
unanimidade de votos, foi julgada improcedente pela 8a Turma da Delegacia Regional de
Julgamento de Recife/PE mediante o acórdão no 11-66.272, conforme abaixo ementado (e-fls.
5.698):
Assunto: Normas de Administração Tributária
Exercícios: 2014, 2015 e 2016
Fl. 5983
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-013.818 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720180/2019-23

PROVA. CONJUNTO DE INDÍCIOS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS
VÁLIDOS.
A comprovação material de uma dada situação fática pode ser feita, de
forma válida e eficaz, por um conjunto de elementos/indícios que,
agrupados, têm o condão de estabelecer a caracterização daquela
matéria de fato verificada. A demonstração de um conjunto de indícios
coesos e coerentes entre si, apontando na direção vislumbrada, pela
Fiscalização, constitui prova suficiente para a comprovação da infração.
COMÉRCIO EXTERIOR. OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE DAS
MERCADORIAS IMPORTADAS. CESSÃO DE NOME. APLICAÇÃO DE
AMBAS AS SANÇÕES. INEXISTÊNCIA DE CUMULAÇÃO ILEGAL DE
PENALIDADES.
As penalidades por cessão de nome (art. 33 da Lei no 11.488/2007) e por
ocultação, mediante simulação, do real adquirente das mercadorias
importadas (art.23, V, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei no 1.455/1976), são
plenamente compatíveis entre si, uma vez constada a ocorrência de tais
infrações nos moldes tipificados na legislação de regência, não havendo
o que se falar, portanto, em bis in idem ou cumulação ilegal de
penalidades.
Inteligência do art. 727, §3o, do Decreto no 6.759/2009.
INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE MULTAS. APLICABILIDADE.
Após o lançamento, incidem juros sobre as multas aplicadas, pois, estas
constituem-se em crédito tributário, não havendo que se fazer qualquer
distinção para fins de aplicação da regra contida no artigo 161 do
Código Tributário Nacional - CTN.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário perante este Conselho, a
qual, em síntese, requer e alega (e-fls. 5.798):
1) Em sede de preliminar, pugna pela determinação de diligência fiscal para averiguar a natureza
das operações comerciais praticadas pelas Recorrentes;
2) No mérito, pugna pelo reconhecimento:
(i) da ilegitimidade passiva da: Unilever Brasil Ltda, CNPJ no 61.068.276/0307-80 (CD de
Louveira/SP- distribuidora) e contra os responsáveis solidários Unilever Brasil Industrial Ltda,
CNPJ no 01.615.814/0045-14 (UBI Estabelecimento importador); Unilever Brasil Industrial
Ltda, CNPJ no 01.615.814/0022-28 (CDI- UBI- intermediadora); Unilever Brasil Ltda, CNPJ no
Fl. 5984
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-013.818 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720180/2019-23

61.068.276/0001-04 e Unilever Brasil Industrial Ltda, CNPJ no 01.615.814/0001-01 (UBI
Matriz);
(ii) Caracterização substantiva da importação direta;
(iii) Indevida imputação da multa por dano ao erário e da inocorrência do dano;
(iv) Inocorrência de interposição fraudulenta, fraude e simulação na operação de comércio
internacional- estrutura do grupo empresarial;
(vi) Atividade substantiva de transferência de mercadorias da UBI para UB
(vii) Da substância econômica das operações comerciais das Recorrentes:
vii.1.1- Das operações comerciais;
vii.1.2- Das tratativas comerciais;
vii.1.3- Dos funcionários envolvidos;
vii.1.4- Do prazo entre o desembaraço e a venda à UB CD Louveira (0307-80);
vii.1.5- Da entrega das mercadorias;
vii.1.6- Da margem de lucro;
vii.1.7- Das despesas e fretes;
vii.1.8- Das fiscalizações pretéritas e da
(viii) Da inaplicabilidade da incidência de juros sobre a multa;

A Fazenda Nacional, por intermédio da PGFN, apresentou contrarrazões ao
recurso voluntário pugnando pelo não provimento do Recurso Voluntário, a qual,
resumidamente, alega (e-fls. 5.931):
- que a autuação não questiona ou se opõe à segregação de atividades da
UNILEVER. É possível que essa segregação esteja fundada em estudos logísticos ou de
estratégias empresariais muito bem arquitetados e lícitos. O que não se admite é que a estrutura
segregada seja utilizada para, em situações de simulação, reduzir-se a incidência tributária.
- Não há qualquer desconsideração de personalidade jurídica no presente caso. A
personalidade jurídica de UBI-14, UB-28 e UB-80 é plenamente mantida. O que defende a
acusação fiscal é que houve a indicação, na importação, de pessoa jurídica diversa da real
destinatária das mercadorias.
Ainda defende a Recorrida a existência de elementos comprobatórios da
interposição fraudulenta, mediante simulação, ao alegar:
Fl. 5985
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-013.818 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720180/2019-23

- existência de “revenda” intragrupo com inexpressiva margem de lucro;
- inexistência de tratativas comerciais que fixassem prazos, preços ou condições
de negociação das mercadorias importadas;
- existência de prazo entre desembaraço pela UBI-14 e revenda à UB-80
extremamente reduzido, de dois dias, em média;
- inexistência de local físico para descarregamento e armazenagem das
mercadorias na importadora ostensiva, o que permite concluir que as mercadorias apenas
passavam pelas empresas para troca de notas fiscais;
- empresa intermediária sem espaço físico, folha de salários, conta de luz ou
qualquer outro indício de que se tratava de uma real negociadora das mercadorias;
- fornecimento de mercadorias a um único “cliente”.
- Todas as mercadorias importadas na NCM 3307.20.10 foram destinadas à UBI-
28. Depois disso seguiam predominantemente para a UB-80 (96%) e em menor escala para a
UB-07
Em síntese, é o relatório.

Voto
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a existência de arguição de preliminares prejudiciais de mérito, passo a
analisá-la.
I- DAS PRELIMINARES
1.1- Do pedido de diligência fiscal
Nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/72, cabe ao julgador,
discricionariamente, julgar se há ou não necessidade de converter o julgamento em diligência
para obtenção de esclarecimentos adicionais, dado que reputo como satisfatória a instrução
probatória contida nos autos, bem como, que houve o pleno exercício do direito a ampla defesa e
ao contraditório, nego o pleito neste tópico.

II- DO MÉRITO
Fl. 5986
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-013.818 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720180/2019-23

2.1- Ilegitimidade passiva da UBI (seja Estabelecimento Importador, CDI ou matriz)
As Recorrentes insurgem-se contra o lançamento tributário em relação à UBI por
suposta ilegitimidade passiva, vez que, segundo o entendimento delas, o art. 33 da Lei no 11.488,
de 2007, teria revogado a penalidade prevista no art. 23 do Decreto-lei no 1.455, de 1976, e que a
UBI não poderiam responder, concomitantemente, pela multa de 100% do valor das operações,
neste processo, e pela multa de 10%, por cessão de nome, no processo administrativo no
10611.720.181/2019-78.
Defendem as recorrentes que a UBI deve ser excluída do polo passivo da presente
autuação sob o argumento de que, após o advento da Lei 11.488/07, ao instituir penalidade
específica para o importador que cede seu nome, mas consegue comprovar a origem dos recursos
empregados nas operações de comércio exterior, a pena de perdimento, somente, poderia ser
aplicável ao adquirente oculto.
Neste quesito, não merecem ser acolhidas as irresignações. Explico.
Primeiro, o sujeito passivo do tipo é o importador ostensivo e/ou real adquirente,
em coautoria ou isoladamente nos termos da previsão contidas nos arts. 124, I, do Código
Tributário Nacional e 95 do Decreto-Lei no 37/66, in verbis:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta
benefício de ordem.
O art. 95 do Decreto-lei no 37, de 1966, utilizado como fundamento legal da
autuação, guarda plena consonância com o disposto no art. 124, inciso II, do CTN, ao designar
expressamente, como responsável pela infração, todo aquele que, de qualquer forma, concorra
para sua prática, ou dela se beneficie (inciso I) ou, ainda mais especificamente, a pessoa natural
ou jurídica, em razão do despacho que promover, de qualquer mercadoria (inciso IV); bem
como, o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso da importação realizada
por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora (inciso V).
Art.95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma,
concorra para sua prática, ou dela se beneficie;
Fl. 5987
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-013.818 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720180/2019-23

II - conjunta ou isoladamente, o proprietário e o consignatário do
veículo, quanto à que decorrer do exercício de atividade própria do
veículo, ou de ação ou omissão de seus tripulantes;
III - o comandante ou condutor de veículo nos casos do inciso
anterior, quando o veículo proceder do exterior sem estar consignada a
pessoa natural ou jurídica estabelecida no ponto de destino;
IV - a pessoa natural ou jurídica, em razão do despacho que
promover, de qualquer mercadoria.
V - conjunta ou isoladamente, o adquirente de mercadoria de
procedência estrangeira, no caso da importação realizada por sua
conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora.
(Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
VI - conjunta ou isoladamente, o encomendante predeterminado que
adquire mercadoria de procedência estrangeira de pessoa jurídica
importadora. (Incluído pela Lei no 11.281, de 2006)
Segundo, quanto a alegação de revogação do art. 23 do Decreto-lei no 1.455, de
1976, pelo art. 33 da Lei no 11.488, de 2007, e da alegada impossibilidade, em relação à empresa
UBI, de cobrança simultânea da multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias e da
multa por cessão de nome, entendo que as alegações das Recorrentes não merecem prosperar
dado que este dispositivo apenas veio estabelecer nova penalidade para os casos de cessão de
nome para fins de acobertamento dos reais intervenientes ou beneficiários de operações de
comércio exterior quando constatada interposição fraudulenta (pela identificação da origem do
recurso de terceiro ou pela constatação da ocultação por outros meios de prova).
Pois como é sabido, até então, todos os casos de interposição fraudulenta estavam
sujeitos à pena de perdimento das mercadorias (ou à multa equivalente ao valor aduaneiro da
mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota fiscal ou documento
equivalente, na exportação, quando a mercadoria não fosse localizada, ou tivesse sido consumida
ou revendida) e à declaração de inaptidão da inscrição da pessoa jurídica no Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica (CNPJ), esta, em conformidade com o art. 81 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, que assim dispõe:
Art. 81. Poderá ser declarada inapta, nos termos e condições definidos
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a inscrição no CNPJ da
pessoa jurídica que, estando obrigada, deixar de apresentar declarações
e demonstrativos em 2 (dois) exercícios consecutivos. (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o Será também declarada inapta a inscrição da pessoa jurídica que
não comprove a origem, a disponibilidade e a efetiva transferência, se
for o caso, dos recursos empregados em operações de comércio exterior.
(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Fl. 5988
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-013.818 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720180/2019-23

Daí, com o advento do art. 33 da Lei no 11.488, de 2007, nova penalidade passou
a ser aplicada apenas aos casos de interposição fraudulenta comprovada, nada tendo mudado,
entretanto, em relação às penas previstas nos §§ 1o (perdimento das mercadorias) e 3o (multa
equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria) do art. 23 do Decreto-lei no 1.455, de 1976, que,
dessa forma, continuaram a viger normalmente, aplicando-se sempre, uma ou outra,
cumulativamente com a multa por cessão de nome. Não houve revogação do art. 23 do Decreto
1455/76.
No sentido do entendimento aqui exposto, a Instrução Normativa SRF no 228, de
21 de outubro de 2002, com a alteração introduzida pela Instrução Normativa RFB no 1678, de
22 de dezembro de 2016, passou a disciplinar da seguinte maneira o disposto no art. 33 da Lei no
11.488, de 2007:
Art. 11. Concluído o procedimento especial, aplicar-se-á a pena de
perdimento das mercadorias objeto das operações correspondentes, nos
termos do art. 23, V do Decreto-lei no 1.455, de 7 de abril de 1976, na
hipótese de:
I - ocultação do verdadeiro responsável pelas operações, caso
descaracterizada a condição de real adquirente ou vendedor das
mercadorias;
II - interposição fraudulenta, nos termos do § 2o do art. 23 do Decreto-
lei no 1.455, de 1976, com a redação dada pela Medida Provisória no 66,
de 29 de agosto de 2002, em decorrência da não comprovação da
origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados,
inclusive na hipótese do art. 10.
§ 1o Na hipótese prevista no inciso I do caput, será aplicada, além da
pena de perdimento das mercadorias, a multa de que trata o art. 33 da
Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1678, de 22 de dezembro de 2016)
§ 2o Na hipótese prevista no inciso II do caput, além da aplicação da
pena de perdimento das mercadorias, será instaurado procedimento
para declaração de inaptidão da inscrição da empresa no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1678, de 22 de dezembro de 2016)
§ 3o A hipótese prevista no inciso I do caput contempla a ocultação de
encomendante predeterminado. (Incluído pela Instrução Normativa RFB
no 1678, de 22 de dezembro de 2016)

Fl. 5989
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-013.818 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720180/2019-23

Terceiro, é mister registrar que a multa de 10% prevista no art. 33 da Lei no
11.488/2007 é aplicável ao importador que ceder o nome em operações de comércio
exterior para acobertamento dos reais intervenientes ou beneficiários, sendo o adquirente posto
na condição de responsável tributário.
Vê-se, por conseguinte, que se tratam de penas diferentes para condutas
diversas. Também não há como falar em “bis in idem”, uma vez que as recorrentes não estão
sendo punidas duas vezes pelo mesmo ilícito.
Por isso, a aplicação da multa de 10% do valor da operação, nos termos do
art. 33 da Lei no 11.488/2007, não prejudica a aplicação da multa equivalente ao valor
aduaneiro das mercadorias pela conversão da pena de perdimento dos bens.
Isso porque a multa do art. 33 da Lei no 11.488/2007 substitui a pena não
pecuniária de declaração de inaptidão, nos termos do parágrafo único do art. 81 da Lei
n° 9.430/96, e não a pena de perdimento, motivo pelo qual também não há como se falar em
retroatividade benigna.
Por todo exposto, fica patente que não houve revogação do art. 23 do Decreto-lei
no 1.455, de 1976, pelo art. 33 da Lei no 11.488, de 2007, e que a legislação vigente prevê a
aplicação cumulativa da pena de perdimento das mercadorias com a multa por cessão de nome,
de modo que as arguição de ilegitimidade passiva improcede.
Nesse sentido, o enunciado da Súmula CARF no 155:
A multa prevista no art. 33 da Lei no 11.488/07 não se confunde com a
pena de perdimento do art. 23, inciso V, do Decreto Lei no 1.455/76, o
que afasta a aplicação da retroatividade benigna definida no art. 106, II,
"c", do Código Tributário Nacional.
Neste tópico recursal, o acórdão recorrido não merece reparo.
2.2- Da infração, do dano e da imputação de penalidade
Alegam as Recorrentes que a Fiscalização teria deturpado a aplicação da multa
sobre o valor das operações, a qual, segundo os seus entendimentos, veio em substituição à
declaração de inaptidão do CNPJ, daí, afirmam que a declaração de inaptidão do CNPJ da UBI
seria “um absurdo inimaginável” (e-fls. 5820).
Ainda, pleiteiam pela inaplicabilidade de imposição da multa sobre o valor das
operações por entenderem que a atividade (prática comercial no comércio internacional) das
Recorrentes não oferecem qualquer risco ao mercado interno, na medida que a operação da
Unilever é extremamente benéfica ao País, seja em razão da quantidade de empregos gerada em
decorrência da atividade das empresas do Grupo no território nacional, seja pelo fomento à
economia, pela essencialidade dos produtos comercializados ou por incontáveis outros benefícios
que o Grupo Unilever faz ao Brasil.
Fl. 5990
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3301-013.818 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720180/2019-23

Primeiro, entendo que a D. Fiscalização, em momento algum, deturpou a
aplicação da legislação aplicável ao caso concreto, pois o sujeito infrator ao ceder o nome para a
realização de operações de comércio exterior, a um só tempo, viola o Erário e o sistema de
administração do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. A cessão de nome implica ocultação do
sujeito passivo, o que, por seu turno, é classificado pelo art. 23 do Decreto-Lei 1.455/1976 como
dano ao Erário.
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às
mercadorias:
(...)
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na
hipótese de ocultação do sujeito passivo, do real vendedor,
comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude ou
simulação,
inclusive
a
interposição
fraudulenta
de
terceiros.(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
Daí, diferentemente do que alegam as Recorrentes, a imputação do tipo não
configura relação de meio a fim, ou seja, a cessão de nome não constitui simples etapa para a
realização de um resultado que pode, ou não, vir a ocorrer (dano ao Erário), ou seja, trata-se de
infração de mera conduta.
O bem jurídico tutelado é o Erário- patrimônio da União, sendo que qualquer um
que concorre para a infração deve responder pela reparação correspondente.
O art. 23, V, do Decreto-Lei n.o 1.455/1976 veicula hipótese expressamente
prevista como dano ao Erário, sendo inequívoco que um dos bens jurídicos por ele tutelado é o
patrimônio da União.
O inciso V ao prever que constitui dano ao erário importar/exportar mercadorias
com ocultação dos reais intervenientes (importador e adquirente) mediante fraude, simulação,
inclusive a interposição fraudulenta de terceiros, o comportamento ilegal é a ocultação, que se
perfaz por todo e qualquer meio de fraude ou simulação, incluindo a interposição fraudulenta.
De fato, a mera utilização de pessoa interposta, com a ocultação do real adquirente
das mercadorias já representa dano ao erário punível com o perdimento das mercadorias, que
pode ser convertido em multa de 100% sobre o valor da operação.
Ora, constatada a ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de
responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, a aplicação da penalidade de
perdimento das mercadorias ao tipo infracional é cabível, a qual pode ser convertida em multa
equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria, caso esta não tenha sido localizada ou haja sido
consumida.
Ademais, referida infração atenta contra o regime de controle aduaneiro, sendo
certo que, ao proibir a conduta de ocultar o sujeito passivo mediante fraude ou simulação, a
Fl. 5991
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3301-013.818 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720180/2019-23

norma objetiva punir as burlas à sistemática de fiscalização e controle das operações levadas a
cabo no comércio exterior.
O desígnio da norma encartada no art. 23, V, do Decreto-Lei n.o 1.455/1976,
portanto, é a recomposição do Erário ante o dano sofrido com a conduta do agente prevista no
tipo legal e, outrossim, a garantia do regime de controle aduaneiro, obstando-se as fraudes ao
sistema.
Segundo, também não assistem razão as Recorrentes ao alegarem que agiram de
boa-fé ou de que não houve dolo na ocultação do real adquirente, pois nos termos do art. 94 do
Decreto-Lei no 37/66, aplicável às sanções aduaneiras, “a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato”. Ou seja, a intenção do agente não é considerada na aplicação da sanção”.
No mesmo sentido prevê o art. 136 do CTN, ao prever, em matéria tributária:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
A legislação é muito clara ao estipular ao admitir a existência de dano presumido,
e por consequência, nos deparamos com uma infração de mera conduta a qual se consuma no
momento em que é praticada, prescindindo de resultado material.
Também não há reparo a fazer no acórdão recorrido quanto ao presente tópico
recursal.
2.3- Da estrutura do grupo Unilever e da constatação de fraude e simulação
Nos termos do TVF, o Grupo empresarial Recorrente ao dividir as tarefas entre as
empresas pode ter alcançado maior eficiência, todavia, o modus operandi da empresa UBI,
efetuando importações de produtos acabados, por intermédio da UBI (aparente importadora) para
posterior revenda à UB- distribuidora (real adquirente), indubitavelmente, compromete a
substantividade das operações do grupo empresarial.
O TVF muito bem explica, o qual o transcrevo “in verbis” (e-fls. 74):
A ação fiscal em epígrafe resultou em autuação à Unilever Brasil Ltda
pelo não recolhimento de Pis/Pasep e Cofins no período de outubro/2001
a dezembro/2003. A autuação foi baseada no não-recolhimento pela
autuada destas contribuições nos termos da Lei no 10.147, promulgada
em 21/12/2000, com vigência a partir de maio/2001. Esta lei instituiu a
chamada cobrança monofásica do Pis/Pasep e da Cofins, ou seja,
cobrança apenas do estabelecimento industrial ou equiparado que
produza as mercadorias classificadas em posições específicas da TIPI1,
Fl. 5992
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3301-013.818 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720180/2019-23

em particular, produtos de perfumaria e higiene pessoal(capítulo 33 e
posição 9603.21.00 da TIPI). As demais pessoas jurídicas que procedam
à venda dos produtos tributados na forma anterior teriam suas alíquotas
de Pis/Pasep e Cofins reduzidas a zero.
A nova sistemática veio em contraste à sistemática anterior de cobrança
cumulativa, onde toda pessoa jurídica que faturasse com a venda
daquelas mercadorias era contribuinte de Pis/Pasep e Cofins. As
alíquotas estabelecidas foram de 2,2% para o Pis/Pasep e 10,3% para a
Cofins, em contraste com as alíquotas anteriormente vigentes de 0,65% e
3%, respectivamente. O intuito da nova lei era, claramente, instituir um
mecanismo análogo ao da substituição tributária, amplamente utilizada
na cobrança do ICMS pelos estados, em que a tributação seria
concentrada na indústria, facilitando a fiscalização e cobrança por parte
do ente público.
A autoridade fiscal apurou que, a fim de não ver aumentado o montante
daquelas contribuições a recolher e, “de quebra”, também reduzir o IPI
devido, a Unilever Brasil Ltda, que era produtora (industrial) e
distribuidora de seus produtos, cindiu parte do seu patrimônio,
especificamente suas unidades industriais (que eram filiais da UB no
CNPJ), e ofereceu-as em capital para integralização da empresa IGL
Industrial Ltda, CNPJ 03.085.759/0001-02, subsidiária da própria
Unilever Brasil Ltda.
A industrialização passou, então, a ficar, a partir de 01/09/2001, sob
responsabilidade da IGL Industrial Ltda, que “vendia” seus produtos
exclusivamente à Unilever Brasil Ltda a preços muito abaixo do que esta
anteriormente praticava nas suas vendas ao mercado, de forma a anular
os efeitos da lei 10.147/2000.
Explico. Do bom trabalho da fiscalização extrai-se que antes da cisão das
empresas, as operações de importação eram praticadas por apenas uma empresa do grupo, a qual
concentrava a importação e a revenda, e nessa época ela era equiparada a estabelecimento
industrial, para fins tributários. Todavia, após mudanças legislativas, houve a cisão das empresas
a segregar as atividades do grupo, de modo que, segundo toda a documentação apresentada, a
UB ficou com o parque industrial e a UBI responsável pela comercialização e distribuição dos
produtos.
Por sua vez, em suas defesas as Recorrentes trazem à discussão diversos
argumentos de ordem negocial os quais culminam na alegação de que a fiscalização almejou a
desconsideração da personalidade jurídica da UBI, esvaziando por completo o propósito e
existência da estrutura organizacional do grupo Unilever, já que o lançamento tributário
questiona suas vendas (valor praticado com a UB, questionado no próprio TVF), bem como, suas
importações.
Fl. 5993
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3301-013.818 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720180/2019-23

Entretanto, não é o que pode extrair do TVF, o qual em momento nenhum tentou
imputar a desconsideração da personalidade jurídica das empresas, nem mesmo se questionou a
validade da segregação das atividades das Recorrentes (e-fls- 84):
Da mesma maneira, o presente auto de infração não desconsidera a
personalidade jurídica de qualquer das empresas autuadas. Ambas
empresas possuem patrimônio e receitas, portanto existem de fato. Mas,
como ficará demonstrado, a empresa industrial, UBI, cedeu o nome para
realizar
as
importações
promovidas
pela
empresa
comercial
distribuidora, UB, o que configura infração aduaneira punível com a
pena de perdimento das mercadorias, ou multa equivalente ao valor
aduaneiro.
Por óbvio, a divisão industrial/distribuidora é lícita, de fato, o que aqui se discute
é a substância econômica das operações realizadas entre estas empresas.
Ora, o lançamento tributário tem como fonte a constatação da realização de
negócios jurídicos fraudulentos e simulados por parte das recorrentes- na importação, com a
interposição de pessoa jurídica diversa da real destinatária das mercadorias. Com consequente
utilização de simulação para ocultar o real importador das mercadorias.
Pois no que pese as atividades bem definidas que exercem cada empresa dentro da
lógica empresarial do grupo, a UBI era quem na prática efetuava as importações e revendia para
a UB com baixísimas margens de lucro, comumente, apresentando prejuízo- com margem
negativa.
Agindo assim a real importadora, a UB, deixava de se equiparar a industrial,
conforme nova disposição legal, e portanto não recolhia IPI nas saídas de mercadorias que
promoveu. Da mesma forma, segundo Relatório Fiscal, o PIS/Pasep e Cofins eram concentrados
apenas nas saídas do aparente importador, UBI, não incidindo nas saídas do próximo elo da
cadeia a UBR.
Aqui trata-se de realidade, ocasião que a empresa industrial- UBI, cedeu o nome
para realizar as importações promovidas pela empresa comercial distribuidora-UB, o que
configura infração aduaneira punível com a pena de perdimento das mercadorias, ou multa
equivalente ao valor aduaneiro.
A tipificação da conduta infracional corresponde a prevista no inciso V, artigo 23
do Decreto-Lei no 1.455/76- ocultação do real adquirente praticada mediante fraude ou
simulação.
Daí, não encontram qualquer amparo as alegações das Recorrentes, dado que o
presente auto de infração não desconsidera a personalidade jurídica de qualquer das empresas
autuadas, pois, ambas empresas possuem patrimônio e receitas, portanto existem de fato, muito
menos, em eventual juízo de valor sobre a legalidade da organização societária entre as empresas
do grupo Unilever.
Fl. 5994
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3301-013.818 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720180/2019-23

O lastro probatório produzido pela fiscalização conclui pela não interposição
presumida, mas por simulação comprovada tendente a ocultar o real promotor do ingresso das
mercadorias estrangeiras no país, aquele, de fato, interessado na importação das mercadorias e
real beneficiário das operações.
A D. Fiscalização constatou a ocultação do real adquirente como artifício
empregado para afastar obrigações tributárias principais e acessórias, quais sejam:
(a) não figurar como contribuinte “equiparado a industrial” e evitar a incidência
do Imposto sobre Produtos Industrializados nas operações subsequentes, em alguns casos
também do Pis/Pasep e da Cofins;
(b) não se submeter a procedimentos fiscais de habilitação para atuar no comércio
exterior;
(c) burlar o limite da pequena monta no caso de pessoa habilitada a operar na
modalidade simplificada;
(d) não se submeter a controles administrativos dos órgãos públicos intervenientes
nas operações de comércio exterior;
(e) praticar o subfaturamento ou outras fraudes na importação, expondo apenas a
pessoa intermediária e não o real adquirente das mercadorias, entre outros.
As recorrentes querem fazer crer que a única motivação do auto de infração foi a
legalidade da organização do grupo empresarial, porém essa não foi a razão para a autuação,
vários fatos foram identificados nas importações analisadas, como a supressão da margem de
lucro praticada; a logística dos bens importados, o pagamento de despesas de importação, etc...
E no que pese que a própria fiscalização também concorde que organização do
grupo empresarial, com divisão de atividades entre as empresas, não está em desacordo com a
ordem jurídica, todavia, há evidente deturpação da organização empresarial das Recorrentes com
a finalidade de não pagar os tributos devidos, o que, por lógica, não é permitido.
O TVF ressalta que “não se está aqui a dizer que a separação da operação do
grupo Unilever em empresa industrial e empresa comercial distribuidora tenha tido como única
motivação a sonegação dos tributos federais. É possível que o grupo tenha vislumbrado e
conseguido ganhos de produtividade e eficiência em outras frentes. Afirma-se apenas que a
prática da fraude tributária não teria sido possível sem a separação das operações industrial e
comercial” (e-fls. 84).
Alega a recorrente que não houve fraude, tão pouco, simulação nas operações
comerciais, dado que a UBI, em momento algum, prestou declaração não verdadeira apta a
justificar a alegação de simulação, defende ainda, preenche todas as condições para importar,
bem como, todas as operações foram registradas.
Fl. 5995
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3301-013.818 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720180/2019-23

Assim exposto, a meu ver, é de clareza solar a constatação do prejuízo pela
ausência de recolhimentos de tributos pelas Recorrentes, seja pelo sujeito passivo, ou terceiro em
seu benefício, sobretudo, quando assim o fazem com dolo, fraude ou simulação, merecendo aqui,
manter-se o lançamento do crédito tributário nos termos do art. 149, VII, do CTN.
2.3.1- Da comprovada interposição fraudulenta

Ante o meu voto pela manutenção do lançamento do crédito tributário, e no que
pese todos os argumentos já expostos, as Recorrentes trazem outros argumentos, embora,
subjacentes a tudo aqui já enfrentado- os atinentes à alegação de desconsideração dos negócios
empresariais do grupo recorrente, todavia, a prevenir eventuais alegações de omissões, entendo
não ser redundante enfrentá-los, como assim passo a fazer.

A constituição do crédito deu-se pelo lastro probatório produzido pela
fiscalização, a qual concluiu pela não interposição presumida, mas por simulação comprovada
com o intuito de ocultar o real promotor do ingresso das mercadorias estrangeiras no país,
aquele, de fato, interessado na importação das mercadorias e real beneficiário das operações.
Como é sabido, o emprego de interposta pessoa é artifício comumente utilizado
nas operações de comércio exterior. A legislação aduaneira aponta a interposição como o ato em
que uma pessoa, física ou jurídica, aparenta ser o responsável por uma operação, interpondo-se
entre uma parte (o Fisco/Estado) e outra (a ocultada – real beneficiária, responsável pela
operação de comércio exterior), para ocultar esta última.
Com o intuito de coibir tal prática lesiva- Dano ao Erário- ocultação do real
comprador –, o Decreto-Lei no 1.455 de 7 de abril de 1976, com as alterações da Lei no 10.637 de
30 de dezembro de 2002 e da Lei n° 12.350 de 20 de dezembro de 2010, definiu como dano ao
Erário a ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros,
infração punível com o perdimento das mercadorias ao dispor:
Decreto-Lei no 1.455/1976
Art. 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às
mercadorias:
(...)
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na
hipótese de ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador
ou de responsável pela operação, mediante fraude ou simulação,
inclusive a interposição fraudulenta de terceiros. (Incluído pela Lei no
10.637, de 30.12.2002)
Fl. 5996
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3301-013.818 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720180/2019-23

§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste
artigo será punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído
pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio
exterior a não-comprovação da origem, disponibilidade e transferência
dos recursos empregados. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa
equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao
preço constante da respectiva nota fiscal ou documento equivalente, na
exportação, quando a mercadoria não for localizada, ou tiver sido
consumida ou revendida, observados o rito e as competências
estabelecidos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. (Redação
dada pela Lei no 12.350, de 20 de dezembro de 2010 )

A configuração da ocultação pode dar-se tanto com a identificação do real
beneficiário da operação, como nas situações em que, não havendo a identificação, o importador
não comprova a origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados nas operações
(interposição fraudulenta por presunção).

Todavia, no presente caso, nos termos do TVF, não se concluiu pela interposição
presumida, mas pela simulação comprovada tendente a ocultar o real promotor do ingresso das
mercadorias estrangeiras no país, aquele, de fato, interessado na importação das mercadorias e
real beneficiário das operações.

Por último, a comprovação da interposição fraudulenta não se trata
de mera presunção da autoridade fiscal, mas apoia-se num conjunto probatório criado por uma
realidade fática que, a meu ver, as Recorrentes não conseguiram desconstuir, qual seja- vários
fatos foram identificados nas importações analisadas, tais como: como a supressão da margem de
lucro praticada; a logística dos bens importados, o pagamento de despesas de importação, da
confusão operacional, etc... Como continuo a expor no tópico a seguir, para tanto, por muito bem
descrever os fatos, transcrevo o TVF (e-fls. 114).
2.3.1.1- Das margens de lucros praticadas
O grupo Unilever estruturou sua operação de forma que o
estabelecimento importador das mercadorias sujeitas à incidência
monofásica de Pis e Cofins não era a UB, empresa encarregada da
distribuição no território nacional, mas sim a UBI. Esta dava saída
desses produtos não aos clientes do grupo Unilever (atacadistas, redes
de supermercados e farmácias, entre outros), mas sim à pessoa jurídica
controladora do grupo no Brasil, a UB. A razão para isto é simples:
realizando a “venda” do importador à pessoa jurídica do mesmo grupo
econômico, a margem de lucro pode ser manipulada de forma a resultar
Fl. 5997
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3301-013.818 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720180/2019-23

em pouco ou nenhum recolhimento das contribuições ao Pis/Pasep,
Cofins e IPI.
A presente ação fiscal analisou as notas fiscais entrada (importação)
emitidas durante o período fiscalizado (outubro/2014 a dezembro/2017),
pelo estabelecimento importador da UBI, CNPJ no 01.615.814/0045-14,
sediado na Av. Prefeito Olavo Gomes, 3701, Zona Urbana, em Pouso
Alegre/MG, as notas fiscais de transferência emitidas pelo importador
para outra filial da UBI, CNPJ no 01.615.814/0022-28, sediada no
mesmo endereço do importador, e as notas fiscais de venda à UB,
destinadas ao estabelecimento CNPJ no 61.068.276/0307-80, sediado à
Avenida José Luzi Mazzali, 450 – Santo Antônio, em Louveira/SP. Foram
também analisadas as notas fiscais de venda de tal estabelecimento da
UB aos revendedores.
A título exemplificativo, tomemos a importação registrada pela UBI em
02/03/2015 na DI no 15/0390050-0, adição 001, (DOC 32). Tratam-se de
11.610 caixas com 12 frascos cada (total 139.320 frascos) da
mercadoria descrita na DI como “DESODORANTE CORPORAL
ANTITRANSPIRANTE / ANTIPERSPIRANTE LIQUIDO NA FORMA
AEROSOL – DOVE INVISIBLE DRY ANTITRANSPIRANTE AEROSOL.
REGISTRO ANVISA 2.5610.0048 - GRAU DE RISCO 2. CAIXAS
CONTENDO 12 UNIDADES DE TUBOS COM 100GR CADA.”. A
mercadoria foi desembaraçada em 03/03/2015. A classificação fiscal
declarada é a NCM 3307.20.10 (desodorantes líquidos). O exportador é
“UNILEVER DE ARGENTINA S.A.” e a mercadoria é procedente da
Argentina.
Nas notas fiscais essa mercadoria é descrita como “DOVE DEO AER
AP INVISIBLE DRY 12X100G”, e identificada também pelo código do
produto no 000000000000564476.
A tabela abaixo apresenta o fluxo de notas fiscais dessas 11.610 caixas
de desodorantes importados através da DI 15/0390050-0, de 02/03/2015.

Da tabela, visualiza-se que as 11.610 caixas entraram no importador
com o valor unitário (caixa) de R$ 24,71. O importador transfere para
outra filial da UBI (0022-28) ao valor unitário de R$ 21,34. Destaca-se
que a mercadoria foi transferida por um valor inferior ao que foi
Fl. 5998
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3301-013.818 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720180/2019-23

importado. No mesmo dia, a UBI (0022-28) vende as mesmas 11.610
caixas pelo valor unitário de R$ 23,15.
Em que pese o fato de, estranhamente, a mercadoria ser transferida para
outra filial no mesmo endereço, por um valor inferior ao da nota fiscal
de entrada, incorrendo, inclusive, em custos de tributação adicionais,
para fins análise da margem de lucro, a operação de transferência não
será analisada neste item do presente relatório.
Portanto, para análise da margem de lucro, será considerada a Nota
fiscal de entrada (importação) da mercadoria e a respectiva nota de
venda.
Analisando superficialmente o preço unitário (caixa) destacado nas
notas fiscais, verifica-se que a mercadoria foi importada por R$ 24,71 e
vendida por 23,15, ou seja, a mercadoria foi vendida com um decréscimo
de pouco mais de 6% do preço de importação.
Em que pese ser uma margem bruta negativa, não foram considerados os
custos envolvidos em qualquer operação comercial normalmente
praticada no mercado. Quando se aprofunda nos preços praticados nas
notas fiscais, considerando os tributos envolvidos, constata-se que essa
margem negativa é ainda maior, conforme será detalhado a seguir.
A UBI emite a nota fiscal de entrada no 11675, (DOC 33), na mesma
data do desembaraço da DI, com um custo unitário (por caixa) de
R$29,82. A apuração do custo está detalhada na tabela abaixo:

Em 05/03/2015 (2 dias após o desembaraço da DI), a UBI 0022-28 emite
a nota fiscal de venda no 124928 (DOC 34), para a UB com a mesma
quantidade da mercadoria. Nesta operação, a receita unitária da UBI foi
de R$24,40 conforme detalhado abaixo:
Fl. 5999
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3301-013.818 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720180/2019-23

A margem de lucro da UBI na operação, descontados os tributos
incidentes sobre a venda e considerados os créditos de IPI, Pis, Cofins
gerados na compra, é de (24,40 – 29,82 / 24,40 =
-22,24%. Ou seja, com esta operação a empresa teve prejuízo.

A UB revendeu tais mercadorias em frações, afinal ela é distribuidora
das mercadorias aos atacadistas e varejistas. A análise das notas fiscais
de venda da fiscalizada mostram que ela revendeu pouco mais de 11.610
caixas daquela mercadoria entre 06/03/2015 e 14/03/2015 (período de 7
dias), num total de 211 notas fiscais emitidas (DOC 35). O preço
unitário médio dessas revendas foi de R$114,24.

Para dar sequência à análise das margens de lucro e as consequências
no montante de tributos devidos, escolhemos a nota fiscal de venda no
2706277, série 1 (DOC 36), emitida em 12/03/2015, pela qual foram
vendidas 50 caixas daquela mercadoria a um atacadista de São José do
Rio Preto/SP, a um valor unitário de R$114,78, bastante próximo à
média do valor de venda.

O custo unitário para a UB neste caso foi de R$24,77, apurado mediante
a divisão do valor da nota de compra (NF no 124928, emitida pela UBI,
já referida), R$287.585,51, pelas 16.610 caixas.
A receita unitária da UB foi de R$102,86, apurado conforme tabela
abaixo:

Fl. 6000
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 3301-013.818 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720180/2019-23

A margem de lucro da UB na operação, descontado o ICMS incidente
sobre a venda e considerado o crédito de ICMS gerado na compra, é de
(102,86 – 24,77) / 102,86 = 75,92%. Os números apresentados estão
resumidos na tabela a seguir:

O exemplo ilustra o fato que o grupo Unilever concentra as margens de
lucro na empresa distribuidora (75,92%) em detrimento do lucro da
empresa industrial (-22,21%).

Por gráfico, tais informações podem assim ser explicitadas:

Neste tópico recursal, é o que merece ser visitado.
Fl. 6001
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 3301-013.818 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720180/2019-23

Sem reparos à r. decisão.

2.3.1.2- Da logística dos bens importados
No que cerne à logística das operações, constatou-se que que em todas as
importações, após o registro da nota fiscal de entrada, a intimada emitiu nota fiscal de
transferência para a UBI 0022-28 (intermediadora de Pouso Alegre/MG). Sendo que, o intervalo
médio de emissão entre a NF de entrada e a de transferência era inferior a 02 dias.
Por sua vez, a UBI recebia a mercadoria transferida, emitia nota fiscal de venda
no mesmo dia da transferência, ou seja, o intervalo médio entre a emissão das notas fiscais de
entrada na UBI 0045-14 (a aparente importadora). Sendo que, entre a emissão da NF de entrada
e a transferência era inferior a 02 (dois) dias.

O TVF descreve (e-fls 125):
Em sua resposta ao item 3 do TIF 0756-03, o contribuinte informa que
devido à eficiência logística aliadas ao prazo para cumprimento das
demandas do cliente, tão logo as mercadorias eram recebidas nos
estabelecimentos da UBI 0045-14 e da UBI 0022-18, após conferência,
as mesmas já eram vendidas e destinadas para a UB 0307-80. Além
disso, não apresentou comprovação de que as mercadorias eram
descarregadas, conferidas, estocadas, tinham a venda concluída, eram
carregadas e despachadas para as filiais da Unilever Brasil Ltda.
Foi então encaminhado à UBI 0022-28, que figurava como vendedora
das mercadorias importadas e objeto da presente fiscalização às filiais
da Unilever Brasil Ltda, no intuito de se esclarecer se as mercadorias
eram descarregadas, conferidas, armazenadas e posteriormente
carregadas e despachadas nas quantidades solicitadas pelas filiais da
Unilever Brasil Ltda.
Fl. 6002
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 3301-013.818 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720180/2019-23

Em sua resposta, por meio de seu procurador, o Sr. Antônio Marchi
Bastos Neto, a UBI 0022-28, informou que o estabelecimento consiste em
uma filial da importadora, e devido a eficiência logística aliada aos
prazos para cumprimento das demandas do cliente, tão logo as
mercadorias eram recebidas, após a conferência, as mesmas já eram
destinadas aos estabelecimentos do cliente e por esse motivo não havia
de se tratar de armazém ou depósitos terceirizados. Informou que as
mercadorias ora fiscalizadas não eram objeto de encomenda.
Também foi informado que em função da UBI 0022-28 ter o mesmo
endereço da UBI 0045-14, que não há documentação de IPTU, conta de
luz, telefone, folha de pagamento e matricula do imóvel especificamente
para a UBI 0022-28.
Com o objetivo de se verificar in loco, dentre outros pontos, a questão do
tramite logístico dos produtos acabados e importados, classificados na
NCM 3307.20.10, foi realizada pela fiscalização diligência fiscal, no dia
13/08/2019, nas filiais da UBI (0022-28 e 0045-14) e, no dia 14/08/2019,
na filial da Unilever Brasil Ltda, ambas localizadas na cidade de Pouso
Alegre/MG.
Nas diligências supras citadas, foi constatado pela fiscalização, que as
operações ora fiscalizadas não mais ocorrem pelas filiais da UBI (0022-
28 e 0045-14). Que a UB 0037-07 ainda recebe produtos acabados
similares aos ora fiscalizados, porém estes produtos são importados e
encaminhados por outra filial da UBI.
(...)
Foi constatado, diferentemente do constatado nas filiais UBI
diligenciadas, que a UB 0037-07 realmente distribuía as mercadorias em
questão, por meio de empresas terceirizadas que atuavam na planta
industrial, descarregavam os produtos, conferiam os mesmos, estocavam
nos locais próprios e a depender das demandas, separavam as
quantidades, conferiam, carregavam o caminhão e despachavam os
produtos para os clientes.
Não foi comprovado pelo contribuinte de que forma a UBI 0022-28
poderia avaliar a venda, estocar, aguardar tempo de maturação,
descarregar e conferir fisicamente, carregar e encaminhar para as filiais
da Unilever Brasil Ltda os produtos acabados e importados, objeto da
presente fiscalização. Tudo isso considerando que a média de tempo
entre o desembaraço aduaneiro e a chegada à Unilever Brasil Ltda era
de 2 (dois) dias.
Fl. 6003
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 3301-013.818 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720180/2019-23

Em uma operação normal, toda essa logística geraria custo,
armazenagem, luz, telefone, folha de pagamento, etc. No caso das
mercadorias em questão, conforme constatado na diligência realizada na
UB 0037-07, e confirmado ao analisar a resposta da UB 0307-80 ao TIF
2019.00181-002, ainda existem uma série de requisitos específicos para
sua armazenagem e manuseio. Estes custos provavelmente seriam
repassados ao “cliente” o que também não se verificou nas operações
relacionadas às importações fiscalizadas.
Como antes enfatizado, esta fiscalização não está desconsiderando a
personalidade jurídica dos contribuintes fiscalizados, tampouco negando
que tanto a UBI 0045-14, quanto à UBI 0022-28 possam ter funções
legitimas definidas pelo grupo Unilever. O que está aqui se afirmando é
que quanto às importações fiscalizadas, a importação pela filial
Das diligências, constatou-se que as mercadorias desembaraçadas seguiam direto
da alfândega para as filiais da Unilever Brasil Ltda, passando pelo estabelecimento que figurava
como importador, UBI, CNPJ 01.615.814/0045-14, apenas para emitir nota fiscal de
transferência para a filial da UBI, CNPJ 01.615.814/0022-28, que logo após emitia nota fiscal de
venda para as filiais da Unilever Brasil Ltda – UB, em exatas quantidades, no mesmo veículo
transportador e com preços bastante similares ao Valor Aduaneiro que as mercadorias foram
desembaraçadas.
Constatou-se ainda, que numa operação normal, toda essa logística geraria custo,
armazenagem, luz, telefone, folha de pagamento, etc., o que, naturalmente, seria repassado ao
“cliente”, todavia, no caso das mercadorias em questão, conforme constatado na diligência
realizada na UB 0037-07, assim não acontecia nas operações relacionadas às importações
fiscalizadas. (e-fls. 131).
2.3.1.3- Das tratativas comerciais e do recursos humanos- funcionários
Os trabalhos do TVF também constataram que os funcionários identificados nos
pedidos de compra das importações objeto da fiscalização, não constavam nos quadros de
funcionários da importadora.
Sendo que, a Recorrente, na pessoa do Sr. Antônio Marchi Bastos Neto, informou
que os funcionários em questão não trabalharam na empresa fiscalizada, bem como, em nenhuma
outra empresa do grupo no Brasil. Os funcionários trabalhavam na Unilever Argentina.
Daí, não foi difícil concluir que a UBI 0045-14 (a aparente importadora), não
tinha sequer ingerência sobre a quantidade, prazo e preço que as mercadorias fiscalizadas que
eram importadas.
As tratativas comerciais como e-mails, orçamentos, cotações, dentre outros,
quando solicitados, não foram apresentados pela suposta importadora, que apenas se limitou a
presentar telas de sistema, onde se verificou que os funcionários responsáveis pelos pedidos de
Fl. 6004
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 3301-013.818 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720180/2019-23

compra dos produtos acabados e ora fiscalizados não eram sequer vinculados ao suposto
importador, mas pertenciam ao quadro funcional da Unilever Argentina.
Por sua vez, quanto à UBI 0022-28 (a intermediadora), verificou-se, que esta
sequer tinha funcionários a ela vinculados (e-fls. 142).
Do trabalho da fiscalização constatou-se que a gerência das importações era
comandada por dirigentes da UB e executado por funcionários da UB. Quem definia os prazos,
quantidade e valor das importações fiscalizadas era a Unilever Brasil Ltda. As importações
fiscalizadas tinham como reais beneficiários dos produtos desembaraçados as filiais UB 0307-80
(como real adquirente), situada em Louveira/SP, e UB 0037-07, situada em Pouso Alegre/MG.
2.3.1.4- Do fornecimento de mercadorias a um único cliente
No período fiscalizado constatou-se, em consulta às notas fiscais de saída emitidas
pela UBI 0045-14 (a aparente importadora) que todas as mercadorias importadas na NCM
3307.20.10 foram transferidas para uma empresa: UBI 0022-28 (a intermediadora), bem como,
que as mercadorias já tinham reais beneficiários pré-determinados e que esta determinação não
dependia da UBI. (e-fls. 148-149).
Do TVF se extrai (e-fls. 149 e ss):
Note-se que 96% do total das “vendas” ocorreu para a UB 0307-80,
localizada em Louveira-SP, por ser este o principal centro de
distribuição da UB.
O fato de a UB ser o único “cliente” da UBI é decorrência natural do
fato que a UBI não importa mercadorias para revender no mercado
interno brasileiro e dali tirar lucro, como uma empresa importadora
tradicional. Ela apenas figura como importadora nas declarações de
importação para que a UB, a verdadeira importadora das mercadorias,
não se equipare a industrial.
Insta mencionar também que, ao longo desse procedimento fiscal tanto a
UBI 0045-14 quanto a UBI 0022-28, foram intimadas em várias ocasiões
a apresentar tratativas comuns em negócios similares tais como
correspondências, e-mails, cotações de preço, prazo, condições de
venda, dentre outras, mas se limitaram a apresentar, quanto à
importação, tela do sistema onde comprovou-se que os funcionários que
executaram os pedidos sequer eram funcionários vinculados à UBI, e sim
vinculados à Unilever da Argentina.
Quanto à solicitação de transferência das mercadorias, em exatas
quantidades das desembaraçadas em cada Declaração de Importação
fiscalizada, e com preços bastante similares ao Valor Aduaneiro, a UBI
Fl. 6005
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 3301-013.818 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720180/2019-23

0022-28, se limitou a encaminhar tela de sistema em que consta como
funcionária responsável pela solicitação, uma funcionária vinculada à
importadora, UBI 0045-14.
(...)
Também não se verificou na análise das importações fiscalizadas,
qualquer negociação referente a quantidade de produtos a serem
adquiridos da UBI pelas filiais da UB, o que de fato se verificou é que a
quantidade
de
mercadorias
desembaraçadas
nas
importações
fiscalizadas, eram repassadas integralmente às filiais da UB em um
curtíssimo intervalo de tempo e a preços bastantes similares ao valor
aduaneiro das mercadorias em questão.
(...)
o que foi verificado, é que funcionários vinculados à Unilever Argentina
realizavam pedidos de compra de mercadorias que chegavam ao Brasil,
eram desembaraçadas e da forma que foram carregadas no local de
desembaraço chegavam às filiais da UB em curtíssimo intervalo de
tempo e nas mesmas quantidades das constantes nas declarações de
Importação ora fiscalizadas.
2.3.1.5- Das fiscalizações pretéritas
A recorrente alega em seu recurso que a autuação foi lavrada com base nas provas
produzidas nos processos administrativos: 19515.001904/2004-12; 19515.001905/2004-67;
10830.720562/2010-34; 10830.727214/2013-31; 11829.720047/2014-80 e 11829.720033/2016-
28.
E continua a esclarecer que nos autos dos processos administrativos n°
19515.001904/2004-12 e n° 19515.001905/2004-67, este E. CARF reconheceu que a estrutura
adotada pelo Grupo Unilever não é simulada e cancelou os respectivos créditos tributários.
Primeiro, o processo administrativo n° 10830.720562/2010-34 envolve matéria
alheia à dos autos (valor tributável mínimo — “VTM” — de IPI, sendo que a estrutura do Grupo
não é questionada).
Segundo, os processos administrativos n° 10830.727214/2013-31 e n°
11829.720047/2014-80 já foram definitivamente julgados, todavia, lá se discute períodos
diversos do que ora se discute, foram produzidas para exigência de tributos diversos do aqui
exigido, e que não sofreram autuação referente à estrutura do Grupo Unilever.
Quanto ao processo administrativo no 11829.720033/2016-28: decorre de suposto
dano ao Erário via interposição fraudulenta da UBI (Estabelecimento de Vinhedo) no comércio
Fl. 6006
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 3301-013.818 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720180/2019-23

exterior em prol da suposta ocultação da real adquirente das mercadorias (CD de Louveira da
UBR), o qual já foi julgado na Câmara Superior de Recursos Fiscais deste E. CARF, através do
acórdão 9303-012.896, o qual por unanimidade de votos, decidiu por manter o lançamento
conforme abaixo ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 26/08/2011 a 30/12/2015
IMPORTAÇÃO.
OCULTAÇÃO
DO
SUJEITO
PASSIVO.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. MULTA.
A ocultação do real adquirente da mercadoria importada, mediante
fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros, é
punida com a multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria,
quando não for possível a aplicação da pena de perdimento, em virtude
de a mercadoria não ter sido localizada ou ter sido consumida ou
revendida.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
-
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA
Nos termos do art. 124, I, do CTN e art. 95, II, do Decreto-lei 77/1966,
respondem conjuntamente ou isoladamente o adquirente de mercadoria
de procedência estrangeira, no caso da importação realizada por sua
conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora..
Outrossim, é importante registrar que são pacíficas na doutrina e na jurisprudência
a admissão da utilização de provas emprestadas de outros processos, seja no âmbito
administrativo como no judicial.
Em regra, é sabido que a prova que será utilizada pelas partes e pelo julgador é
produzida no próprio processo. No entanto, a admissão de uma prova emprestada – produzida
em outro processo – pode ser justificada pela necessidade de otimização, racionalidade e
eficiência da prestação jurisdicional.
Sendo assim, é de inegável que a grande valia da prova emprestada reside na
economia processual e no aumento da eficiência, na medida em que garante a obtenção do
mesmo resultado útil, em menor período de tempo, em consonância com a garantia
constitucional da duração razoável do processo, inserida na Constituição Federal pela EC
45/2004.
2.4- Da responsabilidade e da solidariedade- do interesse comum
Fl. 6007
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 3301-013.818 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720180/2019-23

No que tange à solidariedade dos recorrentes, de igual modo, não merece
provimento o argumento recursal no sentido de que não há solidariedade com base no art. 124,
inc. I do Código Tributário Nacional. Na verdade, a legislação aponta no sentido contrário:
“Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal;
Daí, extrai-se da lei que, somente, se pode cogitar de interesse comum nas
situações em que duas ou mais pessoas concorrem, em igualdade de condições para a
consumação do fato previsto em lei descrito em lei como desencadeador da obrigação tributária.
Rubens Gomes de Sousa assim leciona: “São solidariamente obrigadas pelo
crédito tributário as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal, segundo prevê o art. 124, I, do CTN. O interesse comum das
pessoas não é revelado pelo interesse econômico no resultado ou no proveito da situação que
constitui o fato gerador da obrigação principal, mas pelo interesse jurídico, que diz respeito à
realização comum ou conjunta da situação que constitui o fato gerador.” (Souza, Rubens Gomes
de. Compêndio de Legislação Tributária. Rio de Janeiro, 1960: Edições Financeiras.)
Foi exatamente o que aconteceu nos autos, pois os Recorrentes tinham interesse
comum na situação e agiram em igualdade de condições para a consumação dos fatos apontados.
Aqui, o interesse comum se evidencia no fato ou na relação jurídica vinculada ao
fato gerador do tributo.
Por sua vez, é responsável solidário tanto quem atua de forma direta, realizando
individual ou conjuntamente com outras pessoas atos que resultam na situação que constitui o
fato gerador, como o que esteja em relação ativa com o ato, fato ou negócio que deu origem ao
fato jurídico tributário mediante cometimento de atos ilícitos que o manipularam. Mas nesta
última, a hipótese está configurada a situação que constitui o fato gerador, ainda que de forma
indireta.
De certo, não se poderia cogitar que o Fisco, identificando a verdadeira essência
do fato jurídico no mundo fenomênico, não responsabilizasse quem tentasse ocultá-lo ou
manipulá-lo para escapar de suas obrigações fiscais.
Daí, a comprovação de que o sujeito tido por solidário teve interesse jurídico, o
que se faz com a demonstração cabal da relação direta e pessoal dele com a prática do ato ou atos
que deram azo à relação jurídico tributária, é requisito fundamental para fins de aplicação de
responsabilidade solidária.
O TFV evidencia o interesse jurídico das recorrentes nas operações:
Fl. 6008
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 3301-013.818 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720180/2019-23

As despesas com os produtos importados que antecedessem as vendas deveriam
ser preocupação exclusiva do importador ostensivo, no caso a UBI.
A UB, como suposta compradora no mercado interno, deveria apenas pagar à
UBI o valor das notas fiscais de venda da UBI 0022-28 para ela. Como visto, não foi o que
ocorreu.
A justificativa do contribuinte em afirmar que o frete nacional foi pago pela
Unilever Brasil Ltda como forma de adiantamento, mais uma vez demonstra a certeza de que as
supostas vendas iriam ocorrer em quantidade/prazo e preço antes determinados, demostrando
mais uma vez que as mesmas já tinham reais beneficiários pré-determinados e que esta
determinação não dependia da UBI.
Da mesma forma, a UB não deveria se preocupar em relação a sinistros no
transporte internacional das mercadorias que supostamente seriam adquiridas no mercado
interno, o que a princípio não foi verificado conforme constante no tópico “ Introdução “,
copiado acima, do documento intitulado “ Manual de Procedimentos-Sinistros de Transporte
Internacional-Importação”, anexado pelo contribuinte em sua resposta ao TIF 0756-002
juntamente com o contrato com a empresa Brasiliense Comissária de Despacho Ltda.
A assinatura de administrador em comum da UB e UBI, além de assinaturas de
pessoas vinculadas apenas à UB, nos contratos de prestação de serviço de despacho, juntamente
com os outros indícios apontados neste tópico, reforçam mais uma vez que a UBI não tinha
ingerência nas operações, ficando esta a cargo da UB, controladora e real beneficiário das
operações de importações ora fiscalizadas.
Todavia, no que pese todos os argumentos defendidos pelas Recorrentes, é de uma
clareza solar a existência de interdependência e a ausência de autonomia operacional
comprovada entre as Recorrentes com o intuito de acarretar a supressão ou a redução de tributos
mediante manipulação artificial do fato gerador.
O trabalho da fiscalização, também, verificou ao analisar a procuração
apresentada pelo contribuinte UBI 0045-14, em conjunto com informações constantes nos
sistemas da Receita Federal do Brasil, que a Diretora a Sra. Luciana Paganato Rodrigues
permaneceu como administradora tanto da Unilever Brasil Industrial Ltda quanto da Unilever
Brasil Ltda durante parte do período fiscalizado.

Fl. 6009
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 3301-013.818 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720180/2019-23

Além da Diretora citada acima, verificou-se uma grande coincidência de diretores
que atuavam/atuaram tanto na Unilever Brasil Ltda quanto na Unilever Brasil Industrial Ltda,
por vezes, concomitantemente.

No capítulo 5 do TVF, foram apresentados os quadros de diretores da UBI e UB.
Durante parte do período fiscalizado, foi constatado grande coincidência de nomes, o que
demonstra que as mesmas pessoas tomavam as decisões pelas duas empresas.
Também foi observado pela fiscalização que as próprias pessoas designadas pela
UBI 0045-14, também eram funcionários vinculados a Unilever Brasil Ltda.
Fl. 6010
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 3301-013.818 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720180/2019-23

Inclusive, foi verificado que o Sr. Antônio Marchi era quem respondia às
intimações tanto pelas filiais da UBI fiscalizadas quanto pelas filiais da UB fiscalizadas.
Quanto à coincidência de funcionários da Unilever Brasil Ltda respondendo tanto
pelas filiais da UBI fiscalizadas e pela filial da UB, verifica-se este fato também em relação à
funcionária (Ana Bela Aranyi Gomes) que acompanhou as diligencias realizadas no dia 13 de
agosto de 2019 nas filiais da UBI 0045-14 e 0022-28, assim como a diligência realizada na UB
0037-07 no dia 14 de agosto de 2019. Ressalta-se que a funcionária antes citada, constava como
outorgada tanto na procuração da Unilever Brasil Ltda, quanto na procuração da Unilever Brasil
Industrial Ltda. (e-fls. 141).
Sendo assim, comprovada a existência de interdependência e a ausência de
autonomia operacional entre as Recorrentes, merece ser mantida a imputação de
responsabilidade solidária entre as Recorrentes.
Não há reforma a fazer neste tópico recursal.
2.5- Da incidência de juros sobre a multa
Por último, pugna por se admitida a manutenção do Auto de Infração ora
impugnado, então, seja afastada a atualização do valor do crédito tributário, em face da
impossibilidade de aplicação de juros sobre multa.
Sobre o tema, juros de mora nada mais são que rendimentos destinados à
remuneração do capital pela demora no cumprimento da obrigação tributária. São devidos
quando o pagamento não ocorre dentro dos prazos definidos na legislação tributária.
Nos termos da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina em seu art. 61
que:
“Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos
fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos
nos prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa
Fl. 6011
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 3301-013.818 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720180/2019-23

de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia
de atraso.
(...)
§ 3o. Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro
dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento.”
Como se verifica, o texto normativo acima transcrito trata de débitos para com
aUnião, decorrentes, ou seja, que se originam, de tributos e contribuições administrados pela
Receita Federal do Brasil, não pagos no prazo previsto, sobre os quais incidirão juros de mora
calculados à taxa Selic. Assim, diferentemente do entendimento manifestado pela impugnante, a
legislação vigente não determina que os juros incidam somente sobre o tributo devido, mas
também sobre a multa de ofício, haja vista tratar-se de débito para com a União obviamente
decorrente de tributo administrado pela Receita Federal do Brasil.
Sobre a matéria, o tema está resolvido pela Súmula no 4 do CARF, que assim
dispõe:
“A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
Logo, como a cobrança de juros de mora com base na taxa Selic resulta de
disposição normativa que determina a atualização do débito para com a União não pago no
vencimento, inexiste qualquer vício em sua utilização.
Por todo exposto, voto por afastar as preliminares arguidas no presente Recurso, e
no seu mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima

Fl. 6012
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 3301-013.818 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720180/2019-23

Declaração de Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior.
Compreendo que correto o voto proferido pela Relatora, no qual acompanhei
integralmente. Fato relevante que a estrutura utilizada pela contribuinte é a descrita abaixo:

O que tem de se verificar é se houve ou não dano ao erário, como já descrito pela
jusriprusdência e doutrina, o dano ao erário não é apenas o prejuízo em deixar de recolher os
tributos, mas em especial o controle aduaneiro.
Burlar o controle aduaneiro pode redundar em atividades realizada pela
contribuinte que recolheu o imposto a menor ou não, como ocultando o real adquirente.
Fato que determinadas estruturas criadas para recolher menos tributos podem ser
legítimas, quando não caracaterizado uma evasão.
No caso em tela, verifica-se que a Unilever Brasil que negociava valores e
quantidade dos produtos diretamente com o exportardor e a operação ocorria em nome da
Unilever Industrial, fato, que a estrutura montada foi efetivamente arquitetada para recolher
menos impostos.
Fato relevante quem comprava determinava qual a quantidade e valores, assim,
existindo uma ocultação do real adquierente era a Unilever Brasil e não a importadora.
Caso não houvesse essa negociação direta da Unilever Brasil com o exportador,
poderia até debater se a estrutura contraria ou não o controle aduaneiro, no entanto, ao negociar
diretamente, resta evidente que ocultação do real adquirente, assim, devendo se manter incólume
o auto de infração.
É como eu voto.
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior
Fl. 6013
DF CARF MF
Original